Tribunal: CARF
Processo: 10909.722043/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722043/2017-26
ACÓRDÃO
3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ST IMPORTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 08/10/2014

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PESSOA INTERPOSTA (IMPORTADOR
OSTENSIVO).
O fato das empresas que cedem seu nome terem capacidade financeira e
operacional não significa que a interposição fraudulenta não ocorreu. Tal
condição, isoladamente, não é suficiente para descaracterizar a operação
como fraude. É necessário que todo o conjunto de indícios seja analisado
para que seja possível obter alguma conclusão.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 158/2021.
As conclusões da Solução de Consulta Cosit no 158/2021 foram
estabelecidas com base nas seguintes premissas: (i) que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem
transações efetivas; (ii) que as relações comerciais com terceiros sejam
autênticas e legítimas; (iii) que a operação de importação por encomenda
entre empresas com vinculação societária seja legítima; e (iv) que o curto
tempo de permanência de mercadoria em estoque não seja um fato
isolado.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. NOTA COANA No 76/2020.
O texto da Nota Coana no 76/2020 afirma expressamente que, para não
haver uma má interpretação da matéria, as conclusões expressas no seu
texto em relação às importações por encomenda partem das premissas de
que todas as partes envolvidas sejam independentes umas das outras e
que as relações estabelecidas entre elas representem efetivas operações
de compra e venda de mercadorias.
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em julgar os recursos da seguinte forma: (i) por
unanimidade de votos, em rejeitar todas as preliminares; e (ii) por voto de qualidade, em negar
provimento aos Recursos Voluntários, vencidos os Conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara
(relatora), Francisca das Chagas Lemos e José Renato Pereira de Deus. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator do voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e importadas mediante ocultação do
sujeito passivo, nos termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 e pela Lei no 12.350/10.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 07/40), teria sido constatada a prática de
interposição fraudulenta e de ocultação do sujeito passivo e real adquirente na operação de
importação efetuada pela empresa ST Importações, por encomenda da QSM DISTRIBUIDORA E
LOGISTICA LTDA, cujas mercadorias eram destinadas à contribuinte LOJAS AMERICANAS S/A.
Dito de outro modo, a contribuinte Lojas Americanas S/A teria efetuado operações
de comércio exterior atuando como encomendante não declarado e utilizando os serviços de
interposta pessoa jurídica com o objetivo de ocultar-se dos controles aduaneiros e tributários. A
Declaração de Importação (DI) no 14/1934293-4 registrada em 08/10/2014 indicava como
encomendante a empresa QSM Distribuidora e Logística Ltda. Dessa forma, respondem
solidariamente pela multa a QSM Distribuidora e Logística Ltda e a ST Importações.
Inconformada, a ST Importações apresentou Impugnação (fls. 784/808) alegando:
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
3
(i)
a nulidade do Auto de Infração, por se pautar em conclusões “emprestadas”
de outra fiscalização;
(ii)
a nulidade do Auto de Infração, porque lavrado sem a observância do
trâmite legal para aplicação da penalidade;
(iii)
a inexigibilidade da multa prevista no art. 23, caput, V, §3o, do Decreto-Lei
no 1.455/76, dada a inocorrência de infração, dano ao Erário e fraude ou
simulação nas operações de importação realizadas pela ST;
(iv)
insubsistência da alegação de abandono das mercadorias importadas;
(v)
descabimento da multa aplicada, nos termos do art. 100 do CTN;
(vi)
ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício;
Às fls. 1301/1321, a QSM Distribuidora e Logística Ltda também apresentou
Impugnação alegando:
(i)
a nulidade do lançamento, em razão da pessoalidade das penas;
(ii)
a nulidade do lançamento, por inobservância de maiores cautelas no PECA e
por ausência de motivação;
(iii)
ilegitimidade passiva da QSM, uma vez que a penalidade prevista no art. 23,
V, do Decreto-Lei no 1.455/76 não recairia sobre aquele que cede o seu
nome em uma operação de importação;
(iv)
a inexigibilidade da multa prevista no art. 23, II, e V, do Decreto-Lei no
1.455/76, dada a inocorrência abandono de mercadorias no curso do
desembaraço aduaneiro, dano ao Erário e fraude ou simulação nas
operações de importação realizadas pela ST;
(v)
descabimento da multa aplicada, nos termos do art. 100 do CTN;
(vi)
ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício.
A 8a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-62.268, julgou improcedente as
referidas Impugnações para manter o crédito tributário constituído, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador: 08/10/2014
DANO AO ERÁRIO POR INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO DOS VERDADEIROS
INTERESSADOS NAS IMPORTAÇÕES, MEDIANTE O USO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
PENA
DE
PERDIMENTO
DAS
MERCADORIAS,
COMUTADA
EM
MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
O objetivo pretendido pelos interessados atentou contra a legislação do comércio
exterior por ocultar os reais adquirentes das mercadorias estrangeiras e
consequentemente afastá-los de toda e qualquer obrigação cível ou penal
decorrente do ingresso de tais mercadorias no país.
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
4
DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO.
A classificação das condutas descritas no art.23 - caput, do Decreto-Lei no
1.455/76, como dano ao Erário decorre diretamente de uma opção do legislador,
sendo inócua a discussão sobre o tema.
O Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação
comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração “de mera
conduta”, que se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de
terceiro, independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
08/10/2014 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÕES. DA SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Respondem de forma conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para prática da infração ou dela se beneficie.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 08/10/2014
REDUÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
A redução da multa substitutiva ao perdimento, a teor do disposto no art.712 c/c
art.737, do Decreto no 6.759/2009, está submetida a um rito específico,
consoante previsto no item “I”, alíneas “c” e “f”, da PortariaMF no 214/79, c/c
art.4o, da Portaria RFB no 268/2012 não sendo sua análise de competência das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, o colegiado a quo rejeitou as preliminares de nulidade arguidas, e, no
mérito, entendeu que, de fato, houve a infração apontada pela fiscalização, devidamente
fundamentada com provas, não tendo as Impugnantes conseguido em momento algum refutar as
constatações descritas no relatório da fiscalização.
Devidamente intimadas, as Recorrentes apresentaram Recursos Voluntário (fls.
1461/1501 e 1776/1822), por meio dos quais, para além de reiterar os argumentos trazidos em
sede de Impugnação, sustentaram a nulidade do lançamento por incompetência do agente fiscal
para lavratura do Auto de Infração.
Às fls. 3725/3729, a Recorrente ST Importações apresentou nova petição
requerendo a aplicação da Solução de Consulta COSIT 158/2021 e do Acórdão 3401-010.570, por
representarem situações exatamente iguais a dos presentes autos.
É o relatório.

Fl. 3967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
5
VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
1. Preliminares de nulidade do Auto de Infração
Sustentam as Recorrentes a nulidade do Auto de Infração pelos seguintes motivos:
(i)
a nulidade do lançamento por incompetência do agente fiscal para lavratura
do Auto de Infração.
(ii)
a nulidade do Auto de Infração, por se pautar em conclusões “emprestadas”
de outra fiscalização;
(iii)
a nulidade do Auto de Infração, porque lavrado sem a observância do
trâmite legal para aplicação da penalidade;
(iv)
a nulidade do lançamento, por ilegitimidade passiva da QSM;
Antes de adentrar especificamente a cada um dos referidos tópicos, destaco que a
alegação de ilegitimidade passiva da QSM, na realidade, acaba se confundindo com o mérito da
questão propriamente dito, de modo que será analisada em momento oportuno neste voto. Por
tal razão, rejeito, de plano, a referida preliminar.
1.1.
Da incompetência do Auditor da Receita Federal do Brasil
No que se refere à alegação de nulidade do Auto de Infração por ter sido lavrado
por autoridade incompetente, entendo que também não assiste razão a Recorrente.
Sustenta que apenas os Delegados ou Inspetores-Chefes da Receita Federal
poderiam aplicar pena de perdimento (e por consequência a multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias importadas).
De fato, nos termos art. 302, IV, da Portaria MF no 203/2012, em vigor na data da
lavratura do auto de infração, a aplicação da pena de perdimento é ato de competência dos
Delegados e aos Inspetores-Chefes das Receita Federal, conforme se verifica a seguir:
Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as
atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
[...]
IV – aplicar pena de perdimento de mercadorias e valores;
Ocorre que, a multa substitutiva do perdimento, estabelecida pelo § 2o do art. 73
da Lei no 10.833/2003, “será exigida mediante lançamento de ofício, que será processado e
Fl. 3968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
6
julgado nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos demais créditos
tributários da União.”.
Destaco, ainda, o disposto no art. 27, do Decreto-Lei no 1.455/1976:
Art. 27. As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através
de processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda.
Diante desse contexto, não há dúvida de que a competência para realizar o referido
ato é do Auditor Fiscal da Receita Federal a quem, nos termos dos arts. 6o, I, “a”, da Lei no
10.593/2002, e 31, I, do Decreto no 7.574/2011 são atribuídas as seguintes funções:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I – no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;

Art. 31. O lançamento de ofício do crédito tributário compete:
I – a Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando a exigência do crédito
tributário for formalizada em auto de infração;
Por fim, cabe destacar que, nos termos do art. 142, do CTN, a atividade de
lançamento é competência privativa do Auditor-Fiscal, não havendo, portanto, dúvida a respeito
da sua legitimidade ativa no presente caso.
Esse é inclusive o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho,
conforme as ementas que colaciono, a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
NULIDADE. EXIGÊNCIA DE MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil detém competência legal e
regimental para lançar e exigir a multa substitutiva da pena de perdimento.
(Acórdão no 3201-011.556 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 29 de fevereiro de 2024 – Conselheiro Relator Hélcio Lafetá
Reis)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
7
(...)
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA SUJEITA A
PERDIMENTO. COMPETÊNCIA DO AFRFB PARA APLICAÇÃO.
O Auditor-Fiscal é competente para lavrar auto de infração para exigir a multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, prevista no parágrafo 3o do
artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76
(...)
(Acórdão no 3302-013.835 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 24 de outubro de 2023 – Conselheira Relatora Denise
Madalena Green)
Pelo exposto, rejeito tal preliminar.
1.2.
Da impossibilidade de utilização de provas obtidas em situação diversa
No que se refere a este ponto, sustentam as Recorrentes a nulidade do lançamento,
em razão da aplicação da pena de perdimento fundamentada em conclusões de investigação
realizada pela IRF/RJO em período diverso daquele ora autuado.
Ocorre que, como bem entendeu a DRJ, as conclusões e provas coletadas no
procedimento fiscal anterior foram utilizadas no caso dos autos apenas a título indiciário. No
entanto, como ambos os procedimentos retratam o mesmo tipo de operações de importação e
suas respectivas transações comerciais no mercado interno, estas contam com um mesmo suporte
fático, que levou a fiscalização às mesmas conclusões.
De todo modo, no presente caso, houve uma análise específica e pormenorizada a
respeito da importação objeto de análise, com intimação das partes envolvidas para apresentação
de esclarecimentos e documentos.
A título exemplificativo destaco os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal:
Conforme exposto anteriormente, as mercadorias objeto da DI no 14/1934293-4
foram liberadas por conta de ordem judicial emanada nos autos do mandado de
segurança no 5003211-89.2015.4.04.7208/SC. A autorização de entrega foi
realizada no sistema SISCOMEX no dia 18/05/2015. No dia 20/05/2015 a ST
IMPORTAÇÕES emite a nota fiscal de entrada no 51250 para registrar o ingresso
das mercadorias da DI no 14/1934293-4. Em seguida, no dia 03/06/2015, são
emitidas duas notas fiscais de saída referente às mercadorias importadas de ST
IMPORTAÇÕES para QSM: a no 51446 e 51447.
Em seguida, conforme esperado, QSM, de fato, emite 5 (cinco) notas fiscais de
saída dessas mercadorias para 3 (três) filiais de LOJAS AMERICANAS S/A: (1) Nota
fiscal de saída de QSM no 3120, de 25/08/2015, para a filial 0199 das LOJAS
AMERICANAS; (2) Nota fiscal de saída de QSM no 3188, de 27/08/2015, para a
filial 0199 das LOJAS AMERICANAS; (3) Nota fiscal de saída de QSM no 3251, de
01/09/2015, para a filial 0199 das LOJAS AMERICANAS; (4) Nota fiscal de saída de
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
8
QSM no 3287, de 02/09/2015, para a filial 0179 das LOJAS AMERICANAS; (5) Nota
fiscal de saída de QSM no 3572, de 21/09/2015, para a filial 0181 das LOJAS
AMERICANAS; Tem-se, portanto, o mesmo quadro observado e apontado pela
fiscalização da IRF-RJO - as operações de importação de ST IMPORTAÇÕES,
utilizando como encomendante as empresas do Grupo DESTRO, que passou a
utilizar a QSM para tanto, são integralmente destinadas às empresas do Grupo
LASA (LOJAS AMERICANAS e B2W).
Ou seja, no presente caso, quem deveria figurar com adquirente ou
encomendante na DI no 14/1934293-4 deveria ser LOJAS AMERICANAS, e não a
pessoa jurídica QSM, que apenas serviu como mais uma camada no esquema de
interposição fraudulenta e ocultação do real adquirente com vistas a quebrar a
cadeia de incidência do IPI.
Verifica-se, portanto, que procede o trecho do relatório da ação fiscal constante
do processo 11762.720072/2017-28 onde indica que QSM passou a substituir as
empresas do Grupo DESTRO na função de se interpor e ocultar LOJAS
AMERICANAS nas operações de importação de ST IMPORTAÇÕES.
Uma pergunta que não deixa margem de dúvidas para identificar o real
adquirente no presente caso seria: "QSM iria importar esses aparelhos de jantar
de cerâmica sem que tivesse o intuito de repassar diretamente e prontamente às
unidades filiais de LOJAS AMERICANAS?". Obviamente que não. A QSM não
pretendia prospectar novos fornecedores estrangeiros, identificar e projetar a
viabilidade de novos produtos, promover a nacionalização dessas mercadorias por
conta e risco, estabelecer e gerenciar estoque, formar e supervisionar equipes de
vendas para buscar potenciais clientes, administrar contas a receber e pós-venda,
e outra infindáveis atribuições de importadores que se aventuram a, de fato,
nacionalizar produtos importados e distribui-los no território pátrio. As referidas
atividades são, no presente caso, e em todo o esquema desvendado, levadas a
cabo por LOJAS AMERICANAS e B2W (Grupo LASA), reais adquirentes das
mercadorias importadas.
Feitas tais considerações, entendo que deve ser mantido o entendimento do
colegiado a quo neste ponto.
1.3.
Da nulidade do Auto de Infração, por inobservância do trâmite legal para
aplicação da penalidade
Sustentam as Recorrentes a nulidade do Auto de Infração por supressão de etapas
do procedimento de aplicação da multa objeto dos presentes autos, já que em momento algum
teria sido solicitada a apresentação das mercadorias sujeitas à pena de perdimento.
Ocorre que, como bem destacou a decisão de piso, o procedimento fiscal atacado
transcorreu dentro das balizas da legalidade, na medida em que a autoridade lançadora já durante
o procedimento de fiscalização teve conhecimento da revenda das mercadorias.
Fl. 3971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
9
Assim, constatada a impossibilidade da apreensão ou retenção da mercadoria, com
a informação da revenda, a fiscalização efetuou o lançamento da multa equivalente ao valor
aduaneiro em substituição a pena de perdimento na forma da legislação vigente:
Decreto-Lei no 1.455/1976
Art.23
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Pelo exposto, não há que se falar em inobservância do procedimento de aplicação
da multa objeto dos presentes autos, devendo ser rejeitada a nulidade arguida.
2. Mérito
Sustentam as Recorrentes a ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica
invocada no Auto de Infração, qual seja, o art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei no
1.455/1976, regulamentado pelo art. 689, inciso XXII, § 1o do Decreto no 6.759/2009, destacados a
seguir:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido
com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).
(...)
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art.
59):
Fl. 3972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
10
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Antes de adentrar na análise do caso concreto, fazem necessárias algumas
considerações a respeito da dinâmica das importações sob a perspectiva aduaneira.
Inicialmente, importa destacar que o ordenamento jurídico brasileiro divide e
regulamenta o assunto com base em três principais modalidades. São elas: (i) a importação por
conta própria ou direta; (ii) a importação por conta e ordem de terceiros; e (iii) a importação por
encomenda. Elas podem ser classificadas como diretas ou indiretas.
Por um lado, na importação por conta própria, classificada como direta (e
considerada a modalidade ordinária de importação), o importador negocia diretamente com o
fornecedor estrangeiro, realizando a operação com recursos próprios e por seu próprio risco. Ela é
disciplinada no Decreto-Lei n° 37/1966 e regulamentada pela Instrução Normativa SRF n°
680/2006.
Por outro lado, nas importações por conta e ordem de terceiros e por encomenda,
classificadas como indiretas, há naturalmente a figura de um importador (pessoa interposta), ou
melhor, de um sujeito que intermedia a relação entre o fornecedor estrangeiro e o real adquirente
ou encomendante. Estas últimas são reguladas, principalmente, pela Instrução Normativa RFB no
1.861/2018, que contou com relevantes alterações aportadas pela Instrução Normativa RFB no
2101/2022.
Nos termos do 2o da referida Instrução Normativa, a operação de importação por
conta e ordem de terceiro é caracterizada pela contratação de um importador que deverá
promover, em seu próprio nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de
procedência estrangeira, adquirida no exterior por outra pessoa (adquirente).
Em outras palavras, o importador será contratado apenas para prestar os serviços
de promoção do despacho aduaneiro de importação, e sua consequente liberação no
estabelecimento alfandegário. As negociações, bem como a transação comercial de compra e
venda da mercadoria estrangeira, serão realizadas em nome e com recursos do próprio
adquirente. Nesse caso, a pessoa jurídica importadora não assume qualquer risco contratual ou
comercial na importação, que é integralmente imputado ao adquirente.
Na operação de importação por encomenda, a seu turno, verifica-se que, nos
termos do art. 3o da mesma Instrução Normativa, há a contratação de um sujeito importador que
deverá promover em seu nome o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de
procedência estrangeira. No entanto, o que a diferencia da operação de importação por conta e
ordem de terceiro é o fato de que, para além do despacho aduaneiro, o importador por
encomenda deverá proceder também com a aquisição da mercadoria, mediante recursos
Fl. 3973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
11
próprios,1 de modo que, apenas após a sua nacionalização, possa revendê-la ao interessado
previamente determinado.
De forma mais clara, o encomendante contrata o importador para realizar a
transação comercial de compra e venda de mercadoria de procedência estrangeira a ser
importada, bem como o despacho aduaneiro de importação, incluindo nesse mesmo instrumento
a sua posterior revenda. Nesse caso, o objeto principal da relação jurídica entre o encomendante e
a pessoa jurídica importadora é a transação comercial de compra e venda de mercadoria
nacionalizada, mediante contrato previamente firmado, podendo o encomendante participar ou
não das operações comerciais relativas à aquisição da mercadoria no exterior.
Esta última se distingue da importação direta, uma vez que o contrato de
encomenda altera a alocação de riscos comerciais da operação, transferindo-os integralmente
para o encomendante, que se compromete a adquirir a mercadoria.
A alocação dos riscos, contudo, depende de uma análise do caso concreto, sendo
possível que este seja assumido tanto pelo importador quanto pelo encomendante. É o que pode
ser extraído do §4o, do art. 3o da IN RFB no 1.861/2018, segundo o qual é possível que o
importador por encomenda solicite prestação de garantia, sem que isso descaracterize a
importação por encomenda.
Em que pese serem modalidades de importação plenamente legítimas e
devidamente regulamentadas pela legislação tributária brasileira, existem situações em que as
partes envolvidas as realizam, mediante o emprego de fraude ou simulação, com o objetivo de se
esquivar, tanto do pagamento de tributos, quanto do próprio controle aduaneiro.
É nesse cenário que se enquadra o disposto no art. 23 do Decreto-Lei n°
1.455/1976, segundo o qual a interposição fraudulenta pode se configurar em duas modalidades
(i) comprovada2 e (ii) presumida3. De forma mais clara, para caracterização da primeira,
denominada comprovada, é necessária a existência de provas inequívocas de que houve
ocultação, por parte de outro sujeito, do sujeito passivo, do real adquirente ou do responsável

1 Nos termos do § 3o, do art. 3o da IN RFB no 1.861/2018, “consideram-se recursos próprios do importador por
encomenda os valores recebidos do encomendante predeterminado a título de pagamento, total ou parcial, da
obrigação relativa à revenda da mercadoria nacionalizada, ainda que ocorrido antes da realização da operação de
importação ou da efetivação da transação comercial de compra e venda da mercadoria de procedência estrangeira
pelo importador por encomenda.”
2 Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.
3 Art. 25, § 2°. Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Fl. 3974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
12
pela operação, mediante fraude ou simulação; ao passo que, para caracterização da segunda,
modalidade presumida, basta que não haja comprovação, por parte do importador, da origem da
disponibilidade e da transferência dos recursos empregado.
Trata-se, esta última, de uma hipótese legal de inversão do dever de prova, uma vez
que, em regra, para caracterização da interposição fraudulenta, é imprescindível a comprovação,
por parte do Fisco, da ocorrência da fraude ou simulação.
Transpondo tais premissas ao caso dos autos, verifica-se que a fiscalização o
enquadrou como sendo uma interposição fraudulenta na modalidade comprovada, isto é, com
base no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei n° 1.455/1976.
Feitas tais considerações é imprescindível analisar se, em termos concretos, a
autoridade fiscal foi capaz de demonstrar, por meio de provas inequívocas, que houve ocultação,
por parte de outro sujeito, do real adquirente da operação, mediante fraude ou simulação.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que:
O relatório de fiscalização do procedimento fiscal do processo no
11762.720072/2017-28 faz alusão direta de QSM como sendo participante do
esquema fraudulenta de importações do Grupo LASA:
(...)
No trecho disposto abaixo, a fiscalização conduzida pela IRF-RJO detectou que
QSM passou a substituir as empresas do Grupo DESTRO (COMERCIAL DESTRO e
DESTRO BRASIL) em JULHO de 2014, substituindo-as na condição de
adquirente/encomendante nas operações de importação de ST IMPORTAÇÕES,
ocultando os reais sujeitos passivos das operações: LOJAS AMERICANAS e B2W:
(...)
Ou seja, a partir de julho de 2014 a pessoa jurídica QSM, que é integrante do
Grupo LASA, passa a figurar como adquirente ou encomendante nas declarações
de importação registradas por ST IMPORTAÇÕES, substituindo a COMERCIAL
DESTRO e DESTRO BRASIL no esquema. Os demais detalhes das operações
permaneceriam intactas: mesmos fabricantes, exportadores, importador (ST
IMPORTAÇÕES), logística internacional (portos, unidades de despacho, etc.),
profissionais de assessoria de comércio exterior, produtos, modo de emissão de
notas fiscais, destinatários dos produtos, dentre outros aspectos.
E, de fato, a DI objeto desta autuação foi registrada no dia 08/10/2014, figurando
como importador ST IMPORTAÇÕES, e como encomendante QSM DISTRIBUIDORA
E LOGÍSTICA LTDA:
(...)
Ao se registrar a declaração de importação no sistema SISCOMEX, foi declarado
nos dados complementares da DI no 14/1934293-4 que o encomendante seria
Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
13
COMERCIAL DESTRO LTDA, o que reforça a afirmação constante do relatório de
fiscalização do procedimento conduzido pela IRF-RJO:
(...)
Resta claro que QSM, de fato, passou a substituir as empresas do Grupo DESTRO
no papel de adquirente ou encomendante das operações fraudulentas de
importação do Grupo LASA. Os responsáveis pelo registro da DI em epígrafe
sequer lembraram de apagar o nome da empresa substituída nos "Dados
Complementares" da declaração. Para fins de comparação, aponta-se para a
existência das DI constantes do quadro abaixo, selecionadas por amostragem de
janeiro a julho de 2014, onde empresa do Grupo DESTRO figura como
encomendante em importações do mesmo exportador e fabricante da DI objeto
desta autuação: SHEEN GRAND (HONG KONG) LIMITED (exportador) e CERAMICO
INDUSTRY (fabricante):
(...)
Nota-se que QSM apenas substituiu as empresas do Grupo DESTRO, a partir de
julho/2014, na figura de encomendante nas declarações de importação de ST
IMPORTAÇÕES. Todos os demais aspectos da DI são mantidos integralmente -
mesmo importador, mesma representante legal, mesmo exportador, mesmo
fabricante, e mesmos produtos.
Conforme exposto anteriormente, as mercadorias objeto da DI no 14/1934293- 4
foram liberadas por conta de ordem judicial emanada nos autos do mandado de
segurança no 5003211-89.2015.4.04.7208/SC. A autorização de entrega foi
realizada no sistema SISCOMEX no dia 18/05/2015. No dia 20/05/2015 a ST
IMPORTAÇÕES emite a nota fiscal de entrada no 51250 para registrar o ingresso
das mercadorias da DI no 14/1934293-4. Em seguida, no dia 03/06/2015, são
emitidas duas notas fiscais de saída referente às mercadorias importadas de ST
IMPORTAÇÕES para QSM: a no 51446 e 51447.
Em seguida, conforme esperado, QSM, de fato, emite 5 (cinco) notas fiscais de
saída dessas mercadorias para 3 (três) filiais de LOJAS AMERICANAS S/A:
(1) Nota fiscal de saída de QSM no 3120, de 25/08/2015, para a filial 0199 das
LOJAS AMERICANAS;
(2) Nota fiscal de saída de QSM no 3188, de 27/08/2015, para a filial 0199 das
LOJAS AMERICANAS;
(3) Nota fiscal de saída de QSM no 3251, de 01/09/2015, para a filial 0199 das
LOJAS AMERICANAS;
(4) Nota fiscal de saída de QSM no 3287, de 02/09/2015, para a filial 0179 das
LOJAS AMERICANAS;
(5) Nota fiscal de saída de QSM no 3572, de 21/09/2015, para a filial 0181 das
LOJAS AMERICANAS;
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
14
Tem-se, portanto, o mesmo quadro observado e apontado pela fiscalização da
IRF-RJO - as operações de importação de ST IMPORTAÇÕES, utilizando como
encomendante as empresas do Grupo DESTRO, que passou a utilizar a QSM para
tanto, são integralmente destinadas às empresas do Grupo LASA (LOJAS
AMERICANAS e B2W).
Ou seja, no presente caso, quem deveria figurar com adquirente ou
encomendante na DI no 14/1934293-4 deveria ser LOJAS AMERICANAS, e não a
pessoa jurídica QSM, que apenas serviu como mais uma camada no esquema de
interposição fraudulenta e ocultação do real adquirente com vistas a quebrar a
cadeia de incidência do IPI.
Verifica-se, portanto, que procede o trecho do relatório da ação fiscal constante
do processo 11762.720072/2017-28 onde indica que QSM passou a substituir as
empresas do Grupo DESTRO na função de se interpor e ocultar LOJAS
AMERICANAS nas operações de importação de ST IMPORTAÇÕES.
Uma pergunta que não deixa margem de dúvidas para identificar o real
adquirente no presente caso seria: "QSM iria importar esses aparelhos de jantar
de cerâmica sem que tivesse o intuito de repassar diretamente e prontamente às
unidades filiais de LOJAS AMERICANAS?". Obviamente que não. A QSM não
pretendia prospectar novos fornecedores estrangeiros, identificar e projetar a
viabilidade de novos produtos, promover a nacionalização dessas mercadorias por
conta e risco, estabelecer e gerenciar estoque, formar e supervisionar equipes de
vendas para buscar potenciais clientes, administrar contas a receber e pós-venda,
e outra infindáveis atribuições de importadores que se aventuram a, de fato,
nacionalizar produtos importados e distribui-los no território pátrio. As referidas
atividades são, no presente caso, e em todo o esquema desvendado, levadas a
cabo por LOJAS AMERICANAS e B2W (Grupo LASA), reais adquirentes das
mercadorias importadas.
Em síntese, entendeu a autoridade fiscal que a Lojas Americanas S.A seria a real
adquirente das operações de importação na modalidade por encomenda realizada pela ST
Importação e QSM, que atuavam como interpostas pessoas.
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal se baseou nos seguintes indícios para
comprovar a ocorrência de simulação:
(i)
vinculação societária entre a ST importações e QSM; e
(ii)
curto intervalo de tempo entre a data do desembaraço da Declaração de
Importação, data de emissão da NF-e de Saída das mercadorias
nacionalizadas da ST Importações, data de entrada das mercadorias na QSM,
data de emissão da NF-e de Saída para Lojas Americanas.
Em suma, tais indícios demonstrariam a prévia destinação das mercadorias
importadas, tendo a QSM servido apenas como mais uma camada no esquema de interposição
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
15
fraudulenta e ocultação do real adquirente da operação de importação (Lojas Americanas S.A.),
com vistas a quebrar a cadeia de incidência do IPI.
No entanto, a prévia destinação das mercadorias importadas por encomenda a um
terceiro não configura, por si só, operação fraudulenta do ponto de vista do direito aduaneiro.
A questão foi abordada, inicialmente, pela Nota COANA no 76/2020, que
reconheceu expressamente a inexistência de qualquer vedação na legislação tributária ou
aduaneira ao fato de o encomendante já ter um comprador nacional predeterminado
(“encomendante do encomendante”) das mercadorias importadas. Destaco os seguintes trechos:
2.3. Da leitura do conceito de importação por encomenda, percebe-se que essa
modalidade de importação envolve, em princípio, apenas duas pessoas, o
adquirente de mercadoria no exterior, que recebe a designação de importador
por encomenda, e o encomendante dessa mercadoria, que a lei designa como
encomendante predeterminado, havendo entre elas uma relação de compra e
venda. E essas duas pessoas a legislação trata como sujeitos passivos da obrigação
tributária resultante da operação de importação, sendo o importador por
encomenda o contribuinte e o encomendante predeterminado o responsável
solidário pelos tributos incidentes. Além disso, por força de lei, tanto o
importador por encomenda quanto o encomendante predeterminado são
equiparados a industrial para fins de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na saída dos estabelecimentos dos produtos importados.
2.4. Quanto à situação que deu origem à sugestão ora analisada, qual seja, de o
encomendante já possuir um cliente predeterminado no Brasil, mesmo que em
potencial, antes de receber a mercadoria importada, ou mesmo antes de
encomendá-la, bem observam as interessadas que não existem "norma ou
orientação expressa da RFB sobre a forma como deve ser prestada a
informação". E nem deveria existir, uma vez que a existência de um possível
"encomendante do encomendante predeterminado", situação não vedada pela
legislação, não descaracteriza nem modifica a operação de importação por
encomenda, e por isso não precisa ser informada à RFB.
2.5. Observe-se que, mesmo com a existência de um "encomendante do
encomendante predeterminado", os sujeitos passivos das obrigações tributárias
continuam sendo tão somente o importador por encomenda e o comprador da
mercadoria junto a ele, ou seja, o encomendante predeterminado. Isso porque o
"encomendante do encomendante predeterminado" encontra-se distante o
suficiente da operação de importação a ponto de o legislador não o trazer para a
relação tributária, seja em relação aos tributos incidentes na operação de
importação, seja em relação ao IPI na saída do estabelecimento dos produtos
importados.
2.6. É importante destacar, para que não haja uma má interpretação da matéria,
que as conclusões expressas nos parágrafos precedentes em relação às
importações por encomenda partem das premissas de que todas as partes
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
16
envolvidas sejam independentes umas das outras e que as relações estabelecidas
entre elas representem efetivas operações de compra e venda de mercadorias.
Posteriormente, fazendo referência expressa à referida Nota, foi proferida a
Solução de Consulta COSIT no 158/2021, da qual destaco os seguintes trechos:
12. Da leitura da legislação de regência, depreende-se que a operação de
importação por encomenda é caracterizada pela contratação do importador para
promover a aquisição e a importação das mercadorias encomendadas, com
recursos próprios e em seu nome, e efetuar a revenda dessas mercadorias ao
encomendante predeterminado. São elementos, portanto, imprescindíveis à
importação por encomenda: i) a celebração de contrato prévio entre as partes; ii)
a aquisição e importação com recursos próprios do importador; e iii) a revenda
das mercadorias, pelo importador, ao encomendante.
(...)
14. Com efeito, das leituras acima, e em resposta aos itens no 1 e 4 da consulta,
depreende-se que a presença de um terceiro envolvido - o encomendante do
encomendante predeterminado - não é vedada pela legislação, não
descaracteriza a operação de importação por encomenda, e, portanto, não é
obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem
operações efetivas de compra e venda de mercadorias. Deve-se ainda observar
que a compatibilidade entre a capacidade financeira de todos envolvidos e os
termos pactuados entre as partes são elementos fundamentais para conferir
legitimidade à operação (Vide Solução de Consulta Cosit no 102, de 2016).
(...)
15. Assim, em resposta ao item no 5, acrescente-se que a ocorrência de relações
comerciais autênticas com terceiros, por si só, não caracteriza ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que
trata o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 7 de abril de 1976, ou
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33
da lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que as relações estabelecidas
entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o disposto no
§ 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976, que assim disciplina os casos de
infrações por dano ao Erário:
(...)
16. Com efeito, a legislação estabelece que a comprovação da legitimidade das
operações de importação, perante a fiscalização, é condição fundamental para
afastar casos de fraude, simulação ou interposição fraudulenta. Por outro lado,
é importante destacar que, nas autuações relativas às infrações por ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, o ônus probatório dos casos de fraude ou simulação (inclusive a
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
17
interposição fraudulenta) é do Fisco, que deve indicar nos autos o conjunto
probatório que caracterize a ocorrência da infração tipificada em lei, conforme se
depreende da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF). Vide Acórdão no 3403-002.842, de 25 de março de 2014.
17. Com relação ao questionamento no 8, observe-se que o item 2.6 da Nota
Coana no 76, de 2020, deixa claro que as afirmativas ali dispostas partiram da
premissa de que todas as partes envolvidas nas operações seriam independentes
entre si. Em contrapartida, a referida Nota Coana não apresenta impeditivo legal
para as referidas operações de importação por encomenda que envolvam
empresas nacionais com alguma vinculação. De fato, a legislação aduaneira que
disciplina a matéria não dispõe sobre essa questão.
18. Por certo, eventual vinculação societária entre empresas nacionais
envolvidas em operação legítima de importação por encomenda não se
confunde com a figura da infração de ocultação do sujeito passivo mediante
fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23
do DL no 1.455, de 1976. Como assinalado na resposta anterior, a caracterização
de interposição fraudulenta depende de conteúdo probatório por parte da
fiscalização aduaneira. Sobre interposição fraudulenta, destaca-se a definição de
DEIAB JÚNIOR na obra: Ocultação do real sujeito passivo na importação e a
quebra da cadeia de recolhimento do IPI. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 15,
n. 2632, 15 set. 2010, que assim assinalou:
Portanto, pode-se definir interposição fraudulenta como todo ato em que uma
terceira pessoa aparenta ser o responsável por uma operação de comércio
exterior pela qual de fato não foi, tendo apenas tentado fazer parecer que seria o
seu beneficiário, de modo a interpor-se entre a União (sujeito ativo) e o real
sujeito passivo (real adquirente), com o objetivo central de ocultar este último das
relações obrigacionais tributárias decorrentes.
19. Assim, deve-se registrar que, apesar de não haver impedimento legal para
operações de importação por encomenda envolvendo empresas nacionais que
sejam vinculadas, essas importações devem observar os mesmos termos e
condições referidos no parágrafo 14 acima, a fim de bem caracterizar a
legitimidade e regularidade fiscal de todas as operações pactuadas. Caso
contrário, a prática de relações comerciais obscuras entre empresas vinculadas,
envolvendo operações de importação por encomenda, pode constituir indício de
conduta infracional, punível com a pena de perdimento.
(...)
22. Relativamente à segunda parte da pergunta no 7, observe-se que a legislação
aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para permanência de
mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador ou por parte
do encomendante. Assim, o curto tempo de permanência de mercadoria em
estoque não tem o condão de, isoladamente, desqualificar modalidade de
importação indireta. A fim de bem caracterizar a importação por encomenda, o
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
18
fundamental é que sejam asseguradas a legitimidade e efetividade de todas as
operações pactuadas entre as partes, e previstas na legislação, conforme
respondido acima, nos parágrafos 12, 14, 15 e 16.
Da referida Solução de Consulta, é possível concluir que a mera existência de um
acordo para a venda da mercadoria no momento da importação, não enseja a obrigação de
identificar o adquirente nacional na Declaração de Importação, não havendo que se falar em
ocultação fraudulenta de terceiros.
Para além disso, tampouco a mera existência de vínculo entre as partes nacionais
envolvidas na operação de importação por encomenda caracteriza a infração de ocultação do
sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V,
do art. 23 do DL no 1.455, de 1976. É que, embora o item 2.6 da Nota Coana no 76, de 2020 deixe
claro que as afirmativas ali dispostas partiram da premissa de que todas as partes envolvidas nas
operações seriam independentes entre si, a referida Solução de Consulta COSIT no 158/2021,
destaca expressamente que a “referida Nota Coana não apresenta impeditivo legal para as
referidas operações de importação por encomenda que envolvam empresas nacionais com alguma
vinculação.”
É necessário, porém, que essas importações a fim se caracterizarem como
operações legítimas, observem o requisito da compatibilidade entre a capacidade financeira de
todos envolvidos e os termos pactuados entre as partes. Assim, é possível afirmar que, caso seja
demonstrado que os sujeitos envolvidos na operação têm capacidade financeira para realizar as
operações, isto é, seja comprovada a origem, a disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados na operação, a mera existência do “encomendante do encomendante” não pode ser
motivo, por si só, suficiente para a caracterização da infração de ocultação do real adquirente na
operação de importação.
Ademais, a referida Consulta também se manifestou expressamente a respeito do
curto prazo de permanência das mercadorias importadas em estoque, nos seguintes termos:
22. Relativamente à segunda parte da pergunta no 7, observe-se que a legislação
aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para permanência de
mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador ou por parte
do encomendante. Assim, o curto tempo de permanência de mercadoria em
estoque não tem o condão de, isoladamente, desqualificar modalidade de
importação indireta. A fim de bem caracterizar a importação por encomenda, o
fundamental é que sejam asseguradas a legitimidade e efetividade de todas as
operações pactuadas entre as partes, e previstas na legislação, conforme
respondido acima, nos parágrafos 12, 14, 15 e 16.
Diante de todo o cenário exposto, o caso dos autos deve ser analisado sob a
perspectiva da capacidade financeira de todos envolvidos e dos termos pactuados entre as partes.
Sobre a questão, a fiscalização não se pronunciou em seu Termo de Verificação
Fiscal.
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
19
A Recorrente ST Importações, por sua vez, demonstrou em seu Recurso Voluntário
a sua capacidade econômica e operacional, conforme se verifica dos trechos a seguir:
109. A Recorrente é empresa criada em 1998 pelo então Grupo Shoptime, para
exercer atividades de importação de produtos estrangeiros a serem
comercializados pelo referido grupo.
110. Em 2005, a Shoptime foi adquirida pelo Grupo Lojas Americanas, com o
intuito de aumentar o seu portifólio de produtos e o alcance das mercadorias
comercializadas, já que o Shoptime era um canal de vendas diferenciado.
Ressalta-se que, como a aquisição envolvia toda a operação do Shoptime no
Brasil, o Grupo Lojas Americanas acabou por adquirir a Recorrente dentro dessa
operação.
111. Ou seja, a Recorrente não foi criada pela LASA. Na realidade, foi uma
empresa adquirida pelo grupo econômico do qual a LASA faz parte dentro do
processo de aquisição da empresa Shoptime, que até hoje faz parte do grupo da
LASA.
112. Nesse sentido, como a LASA pagou pela Recorrente no processo de aquisição
da Shoptime, ela passou a estudar as possibilidades de utilização da estrutura da
Recorrente e de sua expertise no comercio exterior.
113. Portanto, a operação da Recorrente em como objetivo verticalizar a cadeia
de fornecimento da LASA, a fim de que parte da margem de lucro da
comercialização desses produtos importados também seja capturada ao longo
dos intermediários necessários para o fornecimento do produto ao cliente final da
LASA, que, desde então, tem foco integral no comercio varejista, com aplicação
massiva de capital na abertura de lojas pelo Brasil.
114. Contudo, é importante esclarecer que a Recorrente não concedeu
exclusivamente para a LASA. Na realidade, qualquer pessoa física ou jurídica
pode contratar os serviços de importação da Recorrente, conforme consta em
seu sítio eletrônico.
115. Tanto isso é verdade, que a Recorrente é contratada por empresas não
relacionadas à LASA (doc. no 4).
116. Ademais, a Recorrente possui capacidade operacional e técnica para
realizar as suas atividades, contando como estabelecimento, funcionários
próprios e capacidade financeira para importar mercadorias sob a sistemática
de encomenda, o que significa sem o adiantamento do valor da mercadoria pelo
cliente encomendante.
117. A Recorrente possui estrutura operacional e capacidade financeira para
realizar as suas atividades no comércio exterior, sendo este fato incontroverso e
comprovado em suas declarações fiscais e balanço (docs. nos 5 e 6).
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
20
118. Portanto, a Recorrente é empresa operacional e atuante no mercado de
comércio exterior, figurando como parte em contratos (doc. no 7) e possuindo
financiamento próprio (doc. no 8).
119. Assim, a Recorrente cumpre um papel de diversificação nas atividades do
Grupo Lojas Americanas, possuindo atuação focada no comércio exterior, que é
ramo lucrativo. Essa lucratividade é comprovada nos balanços da Recorrente
(vice doc. no 6).
120. Nesse sentido, de acordo com o balanço de 31.12.2015, a Receita Líquida de
Vendas da Recorrente foi de aproximadamente R$ 513 milhões, sendo que o
custo dos Produtos Vendidos foi de aproximadamente R$ 425 milhões, o que
resultou em um Lucro Bruto de quase R$ 88 milhões e uma margem de lucro
bruta de quase 20%.
121. Em outras palavras, a documentação comprova todas as alegações de que a
Recorrente é uma empresa operacional, que possui objetivo claro de geração de
lucro para os seus acionistas, diferentemente do que alega a D. Fiscalização. Essa
lucratividade gerou, em 2015, um IRPJ a pagar de quase R$ 10 milhões e uma CSLL
a pagar de quase R$ 5 milhões, conforme consta em sua declaração fiscal
apresentada à época dos fatos (vide doc. no 5).
122. Ademais, a existência de uma empresa do grupo focada em comércio
exterior assegura a segregação dos riscos comerciais e a continuidade do grupo
econômico ainda em expansão, de modo que a existência da sociedade não
pode ser considerada simulada pela D. Fiscalização e, muito menos, um indício
de ocultação fraudulenta de terceira pessoa.
A Recorrente QSM também se manifestou a respeito de sua autonomia e
capacidade econômico-financeira, da seguinte forma:
129, A Recorrente é empresa atacadista do Grupo LASA que possui imóvel
alugado e operacional com mais de 9.544,22 m2, localizado na Cidade de Itajaí,
no Estado de Santa Catarina (vide doc. n° 2).
130. A criação da Recorrente está inserida dentro do plano de investimento do
Grupo LASA, em que a LASA foca única e exclusivamente em seu negócio de
varejo, descentralizando as suas atividades-meio, dentre elas a importação e a
distribuição de produtos.
131. Nesse sentido, a LASA envida todos os seus esforços econômicos, de recursos
humanos e operacionais para aumentar a sua presença no Brasil e,
consequentemente, atingir um maior número possível de clientes em todos os
Estados do país.
132. Para que seja possível focar em sua atividade-fim é necessário que a LASA
utilize todos os seus recursos em seu objetivo principal que é o comércio varejista
de produtos. Desse modo, o capital excedente auferido pela LASA é investido na
abertura de novos estabelecimentos nas mais diversas localidades.
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
21
133. Tanto isso é verdade que em 2000 a LASA possuía 94 lojas localizadas em 39
cidades, Em 2012, ano em que ocorreu a importação dos produtos discutidos
nessa autuação, a LASA possuía 729 lojas espalhadas em 254 Municípios. Hoje, a
LASA possui 1.306 lojas em mais de 522 cidades.
134. Cumpre ressaltar que, por ser uma empresa com ações negociadas em bolsa
de valores, essas informações são públicas e divulgadas anualmente pela LASA aos
seus investidores por meio de apresentações (doc. no 5).19 135. A operação da
Recorrente tem como objetivo verticalizar a cadeia de fornecimento da LASA, a
fim de que parte da margem de lucro da cadeia de fornecimento desses
produtos importados também seja capturada ao longo dos intermediários
necessários para o fornecimento do produto ao cliente final da LASA, que, desde
então, tem foco integral no comércio varejista, com aplicação massiva de capital
na abertura de lojas pelo Brasil.
136. Logo, a Recorrente exerce uma atividade-meio para a LASA. Essa atividade
é essencial para que a LASA possa fornecer uma maior variedade de produtos
para os seus clientes. Contudo, a Recorrente não atua com exclusividade para a
LASA.
137. Pelo contrário, a Recorrente é empresa que vende suas mercadorias para
outros clientes, conforme se comprova pelas notas fiscais emitidas para outros
contribuintes durante os anos de 2014 e 2015 (doc. no 6).
138. Ademais, a Recorrente possui capacidade operacional e técnica para
realizar as suas atividades, contando com estabelecimento, funcionários
próprios e capacidade financeira para comercializar suas mercadorias.
139. Nesse sentido, a Recorrente conta com capital integralizado de R$ 5
milhões (fis. 320 e 365) e movimenta altas cifras (fis. 368/388 e 630/640), o que
comprova a sua capacidade econômico-financeira e sua independência
operacional em relação ao restante das empresas do Grupo LASA, sendo esta
capacidade fato incontroverso e comprovado em suas declarações fiscais e
balanço (doca. n°s 7 e 8).
140. A Recorrente possuía 40 colaboradores em 2014, sendo a grande maioria
(21 colaboradores) envolvidos diretamente na operação de logística, inclusive
com a existência de operador de empilhadeira (doc. n° 9). Portanto, a
Recorrente é empresa operacional e atuante no mercado atacadista, figurando
como parte em contratos com terceiros.
141. Ademais, no caso concreto, a mercadoria adquirida pela Recorrente da ST
Importações só foi parcialmente revendida em 25.8.2015, ou seja, após
transcorrido mais de 2 meses (fls. 1.396/1.420), o que demonstra a capacidade
da Recorrente de adquirir, armazenar e distribuir as suas mercadorias para
terceiros.
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
22
142. Assim, a Recorrente cumpre um papel de suporte às atividades do Grupo
LASA, possuindo atuação focada no comércio atacadista, que é ramo lucrativo.
Essa lucratividade é comprovada nos balanços da Recorrente (vide doc. n° 8).
143. Nesse sentido, de acordo com o balanço de 31.12.2015, a Receita Líquida de
Vendas da Recorrente foi de aproximadamente R$ 228 milhões, sendo que o
Custo dos Produtos Vendidos foi de aproximadamente R$ 209 milhões, o que
resultou em um Lucro Bruto de quase R$ 19 milhões e uma margem de lucro
bruta de quase 10%.
144. Em outras palavras, a documentação comprova todas as alegações de que a
Recorrente é uma empresa operacional, que possui objetivo claro de geração de
lucro para os seus acionistas, diferentemente do que alega a D. Fiscalização. Essa
lucratividade gerou, em 2015, um IRPJ a pagar de quase R$2.5 milhões e uma CSLL
a pagar de quase R$1 milhão, conforme consta em sua declaração fiscal
apresentada à época dos fatos (vide doc. no 7).
145. Ademais, a existência de uma empresa do grupo focada em comércio
atacadista assegura a segregação dos riscos comerciais e a continuidade do
grupo econômico ainda em expansão, de modo que a existência da sociedade
não pode ser considerada simulada pela D. Fiscalização e, muito menos, um
indício de ocultação fraudulenta de terceira pessoa.
146. A mitigação desse risco operacional é evidenciada em razão do incêndio
ocorrido em um dos distribuidores da LASA, que impactou a sua operação durante
2011 e 2012. Esse distribuidor era o Grupo Destro - fis. 906/942).
147. Logo, a existência da Recorrente também permite que as operações do
Grupo LASA não sejam impactadas com eventuais casos fortuitos ocorridos em
sua cadeia de fornecimento, como o ocorrido no Grupo Destro.
Verifica-se, portanto, que não há dúvida a respeito da capacidade operacional e
financeira das Recorrente, o que foi inclusive reconhecido pelo acórdão recorrido que é categórico
ao afirmar o seguinte:
Quanto à capacidade econômica, financeira e operacional das empresas, merece
destaque que esse fato não é fundamento da autuação. É indiscutível que as
empresas possuem personalidade jurídica autônoma. Quanto a existência de
margem de lucro, não faz prova em favor da autuada e também não é
fundamento para a autuação. É certo que os prestadores de serviços de
importação para o real adquirente recebam numerário pelo serviço.
Diante de todo o exposto, não havendo dúvida a respeito da capacidade
operacional ou econômico-financeira das Recorrentes para realizar as operações objeto de
análise, não há que se falar em infração de ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou
simulação, nos termos do inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976. Caberia a autoridade fiscal
demonstrar de forma cabal que as partes envolvidas teriam operado de forma obscura, isto é,
mediante fraude ou simulação, o que claramente não ocorreu nos presentes autos.
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
23
Como mencionado anteriormente, todos os indícios apontados pela fiscalização
como elementos caracterizadores da referida infração já foram superados pela própria RFB,
devendo ser afastada, assim, a penalidade ora aplicada.

3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento aos Recursos Voluntários para cancelar
integralmente o Auto de Infração.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Marina Righi Rodrigues Lara, ouso dela discordar quanto à sua decisão de dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente o Auto de Infração. Explico.
Consta do voto da ilustre Relatora os seguintes fundamentos para sua decisão:
Da referida Solução de Consulta, é possível concluir que a mera existência de um
acordo para a venda da mercadoria no momento da importação, não enseja a
obrigação de identificar o adquirente nacional na Declaração de Importação, não
havendo que se falar em ocultação fraudulenta de terceiros.
Para além disso, tampouco a mera existência de vínculo entre as partes nacionais
envolvidas na operação de importação por encomenda caracteriza a infração de
ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976. É que,
embora o item 2.6 da Nota Coana no 76, de 2020 deixe claro que as afirmativas ali
dispostas partiram da premissa de que todas as partes envolvidas nas operações
seriam independentes entre si, a referida Solução de Consulta COSIT no 158/2021,
destaca expressamente que a “referida Nota Coana não apresenta impeditivo
legal para as referidas operações de importação por encomenda que envolvam
empresas nacionais com alguma vinculação”.
É necessário, porém, que essas importações a fim se caracterizarem como
operações legítimas, observem o requisito da compatibilidade entre a capacidade
financeira de todos envolvidos e os termos pactuados entre as partes. Assim, é
possível afirmar que, caso seja demonstrado que os sujeitos envolvidos na
operação têm capacidade financeira para realizar as operações, isto é, seja
comprovada a origem, a disponibilidade e transferência dos recursos utilizados na
operação, a mera existência do “encomendante do encomendante” não pode ser
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
24
motivo, por si só, suficiente para a caracterização da infração de ocultação do real
adquirente na operação de importação.
Ademais, a referida Consulta também se manifestou expressamente a respeito do
curto prazo de permanência das mercadorias importadas em estoque, nos
seguintes termos:
(...)
Diante de todo o cenário exposto, o caso dos autos deve ser analisado sob a
perspectiva da capacidade financeira de todos envolvidos e dos termos pactuados
entre as partes.
Sobre a questão, a fiscalização não se pronunciou em seu Termo de Verificação
Fiscal.
A Recorrente ST Importações, por sua vez, demonstrou em seu Recurso
Voluntário a sua capacidade econômica e operacional, conforme se verifica dos
trechos a seguir:
(...)
A Recorrente QSM também se manifestou a respeito de sua autonomia e
capacidade econômico-financeira, da seguinte forma:
(...)
Diante de todo o exposto, não havendo dúvida a respeito da capacidade
operacional ou econômico-financeira das Recorrentes para realizar as operações
objeto de análise, não há que se falar em infração de ocultação do sujeito passivo
mediante fraude ou simulação, nos termos do inciso V, do art. 23 do DL no 1.455,
de 1976. Caberia a autoridade fiscal demonstrar de forma cabal que as partes
envolvidas teriam operado de forma obscura, isto é, mediante fraude ou
simulação, o que claramente não ocorreu nos presentes autos.
Como mencionado anteriormente, todos os indícios apontados pela fiscalização
como elementos caracterizadores da referida infração já foram superados pela
própria RFB, devendo ser afastada, assim, a penalidade ora aplicada.
Inicialmente, devo dizer que concordo com a ilustre relatoria quando ela afirma que
“a prévia destinação das mercadorias importadas por encomenda a um terceiro não configura, por
si só, operação fraudulenta do ponto de vista do direito aduaneiro”. Da mesma forma, é inevitável
concordar novamente com a relatora quando ela afirma que “tampouco a mera existência de
vínculo entre as partes nacionais envolvidas na operação de importação por encomenda
caracteriza a infração de ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta”.
Ocorre, entretanto, que a autuação não está fundamentada unicamente em um
fato isolado; como se sabe, a pena de perdimento, ou sua multa substitutiva, exige a ocorrência de
fraude, a qual, por sua vez, necessita do elemento volitivo, ou seja, do dolo. Evidentemente, não é
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
25
possível extrair, da mente dos acusados, qual a sua real intenção; deve-se buscar tal comprovação
do conjunto probatório, da reunião dos indícios que tornam a conclusão de fraude irrefutável.
Quando se fala que a prévia destinação das mercadorias, ou o vínculo entre as
partes envolvidas, não é suficiente para caracterizar o ato como fraudulento, há sempre a
observação de que tal exclusão somente ocorre quando se constitui no único fundamento para a
autuação. Por outro lado, quando há a reunião de diversos fatos indiciários que, isoladamente,
não seriam suficientes, pode-se concluir pela existência da fraude.
Vejamos o que consta da referida Solução de Consulta COSIT no 158/2021, usada
pela relatora como fundamento para sua decisão:
EMENTA
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES POR
FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido - o
encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela
legislação, não descaracteriza a operação de importação por encomenda, e,
portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde
que as relações estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta
representem transações efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata
o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de
2007, desde que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas,
com comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em operação
legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura da infração
de ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para
permanência de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador
ou por parte do encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência
de mercadoria em estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar
modalidade de importação indireta por encomenda, de que trata o art. 11 da Lei
no 11.281, de 2006.
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
26
Como se pode verificar de forma cristalina a partir dos trechos negritados, todas as
conclusões da Solução de Consulta COSIT no 158/2021, acima transcritas na Ementa, não trazem
nenhuma novidade, nenhuma alteração em relação ao que sempre foi decidido por esse Conselho:
todos os fatos acima descritos, e que muitas vezes servem de fundamento para autuações, só
devem ser desconsiderados pela Fiscalização se cumpridas diversas ressalvas.
Observa-se a utilização de diversas condicionantes: desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações efetivas; desde
que as relações comerciais com terceiros sejam autênticas e legítimas; desde que a operação de
importação por encomenda entre empresas com vinculação societária seja legítima; desde que o
curto tempo de permanência de mercadoria em estoque não seja um fato isolado.
Ora, é bastante óbvio que, se todas essas condicionantes forem obedecidas, não há
qualquer razão para que algum contribuinte seja autuado. Nesse aspecto, a Solução de Consulta
COSIT no 158/2021 é redundante, apenas diz o óbvio. E não poderia ser diferente, tendo em vista
que a situação hipotética nela descrita demonstra que se busca uma solução para um caso
concreto no qual não há nenhuma intenção de fraude, tanto que dela consta a seguinte ressalva:
6. Não obstante, saliente-se que os efeitos da consulta que se reportar a situação
não ocorrida somente se aperfeiçoarão caso o fato concretizado for aquele sobre
o qual houver versado a consulta previamente formulada, conforme art. 12 da IN
RFB no 1.396, de 2013.
7. Ademais, ressalte-se que a consulta — ainda quando considerada eficaz, a juízo
da autoridade administrativa, por preencher os requisitos legais de
admissibilidade — não sobrestará os prazos de recolhimento de tributo retido na
fonte ou autolançado (como o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI), de
entrega de declaração de rendimentos ou de cumprimento de outras obrigações
acessórias, tampouco sua solução convalida informações apresentadas nos autos,
sem prejuízo do poder-dever da Administração Tributária de, por meio de
procedimento fiscal, verificar o efetivo enquadramento do caso concreto na
hipótese abrangida pela correspondente resposta, conforme se depreende do
art. 49 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 264 do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do IPI), e dos arts. 9o, 11 e 28 da IN
RFB no 1.396, de 2013.
Logicamente, se o caso concreto em análise for diferente do que foi
hipoteticamente descrito, inclusive por ser identificado o intuito de fraude, nenhuma de suas
conclusões restará válida.
Prosseguindo na análise da Solução de Consulta COSIT no 158/2021, vejamos o
trecho em que é citada a Nota Coana no 76, de 25 de maio de 2020:
13. Outrossim, como registrado pela consulente, é pertinente ressaltar que a
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) da RFB se manifestou de
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
27
maneira didática sobre o tema, quando questionada sobre aperfeiçoamentos na
legislação, na Nota Coana no 76, de 25 de maio de 2020, nos seguintes termos:
2.3. Da leitura do conceito de importação por encomenda, percebe-se que essa
modalidade de importação envolve, em princípio, apenas duas pessoas, o
adquirente de mercadoria no exterior, que recebe a designação de importador por
encomenda, e o encomendante dessa mercadoria, que a lei designa como
encomendante predeterminado, havendo entre elas uma relação de compra e
venda. E essas duas pessoas a legislação trata como sujeitos passivos da
obrigação tributária resultante da operação de importação, sendo o importador
por encomenda o contribuinte e o encomendante predeterminado o responsável
solidário pelos tributos incidentes. Além disso, por força de lei, tanto o importador
por encomenda quanto o encomendante predeterminado são equiparados a
industrial para fins de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
na saída dos estabelecimentos dos produtos importados.
2.4. Quanto à situação que deu origem à sugestão ora analisada, qual seja, de o
encomendante já possuir um cliente predeterminado no Brasil, mesmo que em
potencial, antes de receber a mercadoria importada, ou mesmo antes de
encomendá-la, bem observam as interessadas que não existem "norma ou
orientação expressa da RFB sobre a forma como deve ser prestada a informação".
E nem deveria existir, uma vez que a existência de um possível "encomendante do
encomendante predeterminado", situação não vedada pela legislação, não
descaracteriza nem modifica a operação de importação por encomenda, e por isso
não precisa ser informada à RFB.
2.5. Observe-se que, mesmo com a existência de um "encomendante do
encomendante predeterminado", os sujeitos passivos das obrigações tributárias
continuam sendo tão somente o importador por encomenda e o comprador da
mercadoria junto a ele, ou seja, o encomendante predeterminado. Isso porque o
"encomendante do encomendante predeterminado" encontra-se distante o
suficiente da operação de importação a ponto de o legislador não o trazer para a
relação tributária, seja em relação aos tributos incidentes na operação de
importação, seja em relação ao IPI na saída do estabelecimento dos produtos
importados.
2.6. É importante destacar, para que não haja uma má interpretação da
matéria, que as conclusões expressas nos parágrafos precedentes em relação às
importações por encomenda partem das premissas de que todas as partes
envolvidas sejam independentes umas das outras e que as relações
estabelecidas entre elas representem efetivas operações de compra e venda de
mercadorias.
Me parece que aconteceu no voto vencido justamente aquilo que era preocupação
da COANA no item 2.6 da Nota acima transcrita: houve uma má interpretação da matéria, pois
afirmou-se que diversos fatos que compõem o conjunto probatório não se prestariam a tanto sem
a devida atenção para as premissas: de que todas as partes envolvidas sejam independentes
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
28
umas das outras e que as relações estabelecidas entre elas representem efetivas operações de
compra e venda de mercadorias.
Vejamos o disposto no item 19 da Solução de Consulta COSIT no 158/2021:
19. Assim, deve-se registrar que, apesar de não haver impedimento legal para
operações de importação por encomenda envolvendo empresas nacionais que
sejam vinculadas, essas importações devem observar os mesmos termos e
condições referidos no parágrafo 14 acima, a fim de bem caracterizar a
legitimidade e regularidade fiscal de todas as operações pactuadas. Caso
contrário, a prática de relações comerciais obscuras entre empresas vinculadas,
envolvendo operações de importação por encomenda, pode constituir indício de
conduta infracional, punível com a pena de perdimento.
Feitas estas considerações, volto minha atenção para o caso concreto, conforme
descrito no RELATÓRIO FISCAL, às fls. 07/35:
No dia 8 de outubro de 2014 é registrada a Declaração de Importação (DI) no
14/1934293-4, em que figura como importadora a pessoa jurídica ST
IMPORTAÇÕES LTDA, CNPJ no 02.867.220/0001-42, doravante designada também
como ST IMPORTAÇÕES, e como encomendante a empresa QSM DISTRIBUIDORA
E LOGISTICA LTDA, CNPJ no 08.060.852/0001-86, adiante denominada, também,
apenas QSM.
A citada declaração ampara 39 toneladas de aparelhos de jantar em cerâmica
(pratos, xícaras, pires, etc.), classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) 6912.00.00 – serviços de mesa, artigos de cozinha, outros artigos de uso
doméstico, de cerâmica - fabricados por CERAMICO INDUSTRY, na Malásia, e
exportados por SHEEN GRAND (HONG KONG) LIMITED, de Hong Kong.
(...)
Após concluídas as etapas de exame documental e conferência física, a referida
operação de importação foi encaminhada para ser submetida ao
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE ADUANEIRO previsto na Instrução
Normativa RFB no 1.169, de 25/06/2011, que tem como base o art. 68 da Medida
Provisória no 2.158-35 de 2001. A instauração do procedimento especial se deu
por determinação do Chefe da Seção de Fiscalização Aduaneira - SAFIA - da
Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Itajaí/SC, uma vez que haviam
sido detectados indícios de irregularidade punível com a pena de perdimento,
referente a operação de importação amparada pela DI no 14/1934293-4:
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
29

Destarte, através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 112/2015-SAFIA/ALF/ITJ,
foi dada ciência aos interessados da instauração do procedimento especial de
controle aduaneiro referente às mercadorias da DI no 14/1934293-4.
(...)
Entretanto, no dia 30/04/2015 é emitida a decisão liminar nos autos do mandado
de segurança no 5003211-89.2015.4.04.7208/SC, em que o Juiz defere a liminar
para determinar o prosseguimento do despacho das mercadorias objeto das DI
no 14/1934293-4 mediante prestação de garantia. A garantia é prestada na
forma do depósito no 4332542933-6 na Caixa Econômica Federal efetuado no dia
11/05/2015, vinculado à ação judicial, no valor de R$ 181.407,98 (valor aduaneiro
das mercadorias).
Destarte, no dia 18/05/2015 é registrada no sistema SISCOMEX a autorização de
entrega das mercadorias da DI no 14/1934293-4, com prosseguimento do
despacho.
(...)
O Serviço de Fiscalização - SEFIA/1 da Inspetoria da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro (IRF/RJO) conduziu o procedimento de fiscalização previsto na
Instrução Normativa SRF no 228, de 21 de outubro de 2002, sobre as operações
de importação amparadas pelas declarações de importação (DI) registradas por ST
IMPORTAÇÕES entre agosto de 2012 e dezembro de 2013.
(...)
No trecho disposto abaixo, a fiscalização conduzida pela IRF-RJO detectou que
QSM passou a substituir as empresas do Grupo DESTRO (COMERCIAL DESTRO e
DESTRO BRASIL) em JULHO de 2014, substituindo-as na condição de
adquirente/encomendante nas operações de importação de ST IMPORTAÇÕES,
ocultando os reais sujeitos passivos das operações: LOJAS AMERICANAS e B2W:
(...)
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
30
E, de fato, a DI objeto desta autuação foi registrada no dia 08/10/2014,
figurando como importador ST IMPORTAÇÕES, e como encomendante QSM
DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA:

Ao se registrar a declaração de importação no sistema SISCOMEX, foi declarado
nos dados complementares da DI no 14/1934293-4 que o encomendante seria
COMERCIAL DESTRO LTDA, o que reforça a afirmação constante do relatório de
fiscalização do procedimento conduzido pela IRF-RJO:

Resta claro que QSM, de fato, passou a substituir as empresas do Grupo DESTRO
no papel de adquirente ou encomendante das operações fraudulentas de
importação do Grupo LASA. Os responsáveis pelo registro da DI em epígrafe
sequer lembraram de apagar o nome da empresa substituída nos "Dados
Complementares" da declaração. Para fins de comparação, aponta-se para a
existência das DI constantes do quadro abaixo, selecionadas por amostragem de
janeiro a julho de 2014, onde empresa do Grupo DESTRO figura como
encomendante em importações do mesmo exportador e fabricante da DI objeto
desta autuação: SHEEN GRAND (HONG KONG) LIMITED (exportador) e CERAMICO
INDUSTRY (fabricante):
(...)
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
31
Nota-se que QSM apenas substituiu as empresas do Grupo DESTRO, a partir de
julho/2014, na figura de encomendante nas declarações de importação de ST
IMPORTAÇÕES. Todos os demais aspectos da DI são mantidos integralmente -
mesmo importador, mesma representante legal, mesmo exportador, mesmo
fabricante, e mesmos produtos.
Conforme exposto anteriormente, as mercadorias objeto da DI no 14/1934293-4
foram liberadas por conta de ordem judicial emanada nos autos do mandado de
segurança no 5003211-89.2015.4.04.7208/SC. A autorização de entrega foi
realizada no sistema SISCOMEX no dia 18/05/2015. No dia 20/05/2015 a ST
IMPORTAÇÕES emite a nota fiscal de entrada no 51250 para registrar o ingresso
das mercadorias da DI no 14/1934293-4. Em seguida, no dia 03/06/2015, são
emitidas duas notas fiscais de saída referente às mercadorias importadas de ST
IMPORTAÇÕES para QSM: a no 51446 e 51447.
Em seguida, conforme esperado, QSM, de fato, emite 5 (cinco) notas fiscais de
saída dessas mercadorias para 3 (três) filiais de LOJAS AMERICANAS S/A:
(1) Nota fiscal de saída de QSM no 3120, de 25/08/2015, para a filial 0199 das
LOJAS AMERICANAS; (2) Nota fiscal de saída de QSM no 3188, de 27/08/2015,
para a filial 0199 das LOJAS AMERICANAS; (3) Nota fiscal de saída de QSM no
3251, de 01/09/2015, para a filial 0199 das LOJAS AMERICANAS; (4) Nota fiscal de
saída de QSM no 3287, de 02/09/2015, para a filial 0179 das LOJAS AMERICANAS;
(5) Nota fiscal de saída de QSM no 3572, de 21/09/2015, para a filial 0181 das
LOJAS AMERICANAS.
Tem-se, portanto, o mesmo quadro observado e apontado pela fiscalização da
IRF-RJO - as operações de importação de ST IMPORTAÇÕES, utilizando como
encomendante as empresas do Grupo DESTRO, que passou a utilizar a QSM para
tanto, são integralmente destinadas às empresas do Grupo LASA (LOJAS
AMERICANAS e B2W).
Ou seja, no presente caso, quem deveria figurar com adquirente ou
encomendante na DI no 14/1934293-4 deveria ser LOJAS AMERICANAS, e não a
pessoa jurídica QSM, que apenas serviu como mais uma camada no esquema de
interposição fraudulenta e ocultação do real adquirente com vistas a quebrar a
cadeia de incidência do IPI.
Verifica-se, portanto, que procede o trecho do relatório da ação fiscal constante
do processo 11762.720072/2017-28 onde indica que QSM passou a substituir as
empresas do Grupo DESTRO na função de se interpor e ocultar LOJAS
AMERICANAS nas operações de importação de ST IMPORTAÇÕES.
Conforme transcrito acima, a Inspetoria da Receita Federal no Rio de Janeiro
(IRF/RJO) conduziu o procedimento de fiscalização, previsto na IN SRF no 228/2002, sobre as
operações de importação registradas pela ST IMPORTAÇÕES entre agosto de 2012 e dezembro de
2013, concluindo que a QSM passou a substituir as empresas do Grupo DESTRO (COMERCIAL
DESTRO e DESTRO BRASIL) a partir de JULHO de 2014, substituindo-as na condição de
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
32
adquirente/encomendante, ocultando os reais adquirentes, quais sejam, a LOJAS AMERICANAS e
a B2W.
Os principais fatos apurados pelo procedimento fiscal, e que se repetiam tanto nas
importações encomendadas pelas empresas do grupo DESTRO quanto pela QSM Distribuidora,
constam do Relatório Fiscal sob análise, a seguir transcritos:
Os principais pontos levantados pelo procedimento fiscal foram:
1) ST IMPORTAÇÕES é controlada pela LOJAS AMERICANAS e B2W, únicas sócias
daquela empresa, e 100% dos administradores da ST IMPORTAÇÕES são comuns
ao quadro de dirigentes de LOJAS AMERICANAS e B2W ou de empresas
controladas por elas;
2) ST IMPORTAÇÕES opera quase que exclusivamente para o esquema analisado,
sendo que apenas 1% (quantidade e valor totais) das DI registradas no período
compreendido entre 2012 e 2015 não guardam relação direta com o esquema;
3) A única fornecedora de mercadorias importadas às empresas LOJAS
AMERICANAS e B2W, entre 2012 e 2013, foi DESTRO BRASIL;
4) Mais de 99% de todas as mercadorias enviadas por ST IMPORTAÇÕES à
COMERCIAL DESTRO e DESTRO BRASIL (Grupo DESTRO), entre 2011 e 2013, foram
repassadas às LOJAS AMERICANAS e B2W;
5) A análise das notas fiscais de entrada e saída de ST IMPORTAÇÕES e DESTRO
BRASIL permitiu verificar características nas operações comerciais típicas daquelas
onde ocorre a interposição fraudulenta de terceiros, como:
a) Tempo médio de estoque muito baixo, em torno de 10 (dez) dias, na DESTRO
BRASIL, que seria o tempo médio calculado das entradas dos produtos importados
até a saída, para empresas do Grupo LASA (LOJAS AMERICANAS e B2W);
b) Fragmentação de produtos de uma mesma DI em notas fiscais de saída diversas
de ST IMPORTAÇÕES para DESTRO BRASIL, em seguida para serem revendidas de
DESTRO para filiais de LOJAS AMERICANAS ou B2W, em quantidades idênticas,
demonstrando que DESTRO gerenciava, inclusive, a logística para as filiais de
LOJAS AMERICANAS e B2W antes mesmo da suposta "revenda", uma vez que já
segregava as mercadorias importadas em notas fiscais separadas "prontas" para
cada filial;
c) Em pesquisa por amostragem nas notas fiscais, verificou-se que o número do
lacre aposto às mercadorias constantes de notas fiscais de saída da ST
IMPORTAÇÕES era o mesmo número do lacre aposto às mercadorias das notas de
saída de DESTRO BRASIL com destino às empresas B2W e LOJAS AMERICANAS;
d) Em consulta junto ao sítio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI, foram identificadas várias marcas de produtos importados por ST
IMPORTAÇÕES que são de propriedade de LOJAS AMERICANAS e B2W;
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
33
6) Por fim, restou demonstrado na ação fiscal que o esquema de importação por
interpostas pessoas mostrou-se bastante lucrativo para LOJAS AMERICANAS e
B2W, uma vez que permitiu/permite a elas fugirem da incidência do IPI de saída
das mercadorias revendidas. Caso as mencionadas empresas realizassem
importações diretas, conforme reza a legislação vigente, estariam sujeitas ao
destaque do IPI quando da revenda dos produtos importados, pois ambas
estariam equiparadas a estabelecimento industrial.
O procedimento fiscalizatório culminou na lavratura de autuações diversas em
desfavor dos intervenientes mencionados através dos processos no
10074.720.201/2016-92,
10074.720.201/2016-92
e
11762.720072/2017-28,
dentre outros.
O relatório de fiscalização anexo ao auto de infração constante do processo no
11762.720072/2017-28, em desfavor de ST IMPORTAÇÕES LTDA, encontra-se
anexado neste processo.
Uma vez obtidas estas informações referentes ao período de atuação da
COMERCIAL DESTRO e DESTRO BRASIL, a Autoridade Tributária voltou-se a fiscalizar a QSM
Distribuidora, seguindo o fluxo temporal, e tentou obter documentos destra empresa para
verificar a efetividade e legitimidade das operações por ela realizadas. Contudo, conforme consta
do Relatório Fiscal, não obteve sucesso:
IV – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE ADUANEIRO
O procedimento especial é registrado sob o RPF no 0927800-2015-00200-9 e o
termo de início de procedimento fiscal, consignado junto ao Termo de Intimação
Fiscal (TIF) no 112/2015-SAFIA/ALF/ITJ, é emitido no dia 05/05/2015.
As exigências do mencionado Termo de Intimação Fiscal, assim como dos
posteriores termos (TIF no 286/2015 e TIF no 317/2015) resumem-se a
documentos que possam comprovar a efetiva transação comercial entre
exportador e importador/encomendante, documentos que corroborem os
valores praticados e documentos relativos à capacidade econômica, financeira e
operacional da pessoa jurídica encomendante (QSM), uma vez que foram
levantados fortes indícios de interposição fraudulenta com vistas a ocultar o real
adquirente das mercadorias.
Da caracterização do abandono das mercadorias da DI no 14/1934293-4
Nesse ponto, cumpre ressaltar que o Termo de Intimação Fiscal no 317/2015-
SAFIA/ALF/ITJ, com ciência do representante do importador no dia 23/12/2015 e
da procuradora do encomendante no dia 13/01/2016, restou não atendido.
As exigências constantes do referido Termo foram reiteradas no dia 23/06/2016
através de interrupção no sistema SISCOMEX com a solicitação nos seguintes
termos:
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
34

Dentre os itens solicitados no citado termo de intimação fiscal, foram instadas as
cópias da declaração de exportação correspondente à DI no 14/1934293-4,
processada pela Aduana do país de origem, e da fatura comercial (invoice) no
2014/008, reconhecida por notário público daquele país, e consularizada. A
mencionada declaração de exportação está prevista no item 4 do Anexo III à IN
SRF no 327 de 2003 como sendo um dos documentos comprobatórios do valor
aduaneiro apurado com base no método do valor de transação (art. 30, § 2o,
inciso II da IN SRF no 327 de 2003):
(...)
Entretanto, conforme mencionado anteriormente, o referido documento não foi
apresentado por ST e QSM.
Diante da inércia do importador e decorridos mais de 60 (sessenta) dias da
interrupção do despacho, as mercadorias objeto da DI no 14/1934293-4 passaram
para a condição de ABANDONADAS e sujeitas à PENA DE PERDIMENTO, nos
termos da alínea “b”, do inciso II, do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455, de
07/04/1976, regulamentado pelo art. 642, parágrafo 1o, inciso II do Decreto no
6.759, de 05/02/2009:
(...)
É cediço que QSM DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, que figura como
encomendante na DI no 14/1934293-4, não foi objeto da diligente fiscalização
levada a cabo pelo SEFIA-1 da Inspetoria da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro sob os processos no 10074.720.201/2016-92, 10074.720.201/2016-92 e
11762.720072/2017-28, uma vez que as operações da QSM estavam fora do
período de apuração do procedimento fiscal. Entretanto, restou claro no relatório
da ação fiscal que QSM (empresa integrante do grupo LASA - LOJAS AMERICANAS
S/A), também era partícipe do esquema de importações fraudulentas figurando
como encomendante pré-determinado nas operações de nacionalização de ST
IMPORTAÇÕES, assim como as empresas do Grupo DESTRO (DESTRO BRASIL e
COMERCIAL DESTRO).
(...)
Fl. 3997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
35
O relatório de fiscalização do procedimento fiscal do processo no
11762.720072/2017-28 faz alusão direta de QSM como sendo participante do
esquema fraudulenta de importações do Grupo LASA:

No trecho disposto abaixo, a fiscalização conduzida pela IRF-RJO detectou que
QSM passou a substituir as empresas do Grupo DESTRO (COMERCIAL DESTRO e
DESTRO BRASIL) em JULHO de 2014, substituindo-as na condição de
adquirente/encomendante nas operações de importação de ST IMPORTAÇÕES,
ocultando os reais sujeitos passivos das operações: LOJAS AMERICANAS e B2W:
(...)
Ou seja, a partir de julho de 2014 a pessoa jurídica QSM, que é integrante do
Grupo LASA, passa a figurar como adquirente ou encomendante nas declarações
de importação registradas por ST IMPORTAÇÕES, substituindo a COMERCIAL
DESTRO e DESTRO BRASIL no esquema. Os demais detalhes das operações
permaneceriam intactas: mesmos fabricantes, exportadores, importador (ST
IMPORTAÇÕES), logística internacional (portos, unidades de despacho, etc.),
profissionais de assessoria de comércio exterior, produtos, modo de emissão de
notas fiscais, destinatários dos produtos, dentre outros aspectos.
E, de fato, a DI objeto desta autuação foi registrada no dia 08/10/2014, figurando
como importador ST IMPORTAÇÕES, e como encomendante QSM DISTRIBUIDORA
E LOGÍSTICA LTDA:
Como se verifica dos excertos acima colacionados, observa-se que a autuada QSM
não manifestou qualquer interesse em comprovar a efetividade e a legitimidade de suas
operações de importação, realizadas por meio da ST Importações, bem como de suas operações
de compra e venda junto às empresas Lojas Americanas e B2W COMPANHIA DIGITAL.
A Autoridade Fiscal, por outro lado, realizou extenso trabalho, coletando as mais
variadas provas e indícios, realizou diligências, procedeu a circularização junto a terceiros, e
apresentou detalhadamente o esquema montado pelas empresas do grupo LASA (Lojas
Americanas, ST Importações e QSM Distribuidora e Logística), com o objetivo de ocultar o real
adquirente das mercadorias, a Lojas Americanas, mediante a interposição fraudulenta da empresa
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
36
QSM como adquirente das mercadorias importadas pela ST Importações, quando o real
adquirente era, na verdade, a Lojas Americanas.
A operação que se buscou montar para ocultar o real adquirente das mercadorias
é totalmente desnecessária, sendo inverossímil imaginar um ganho comercial em uma operação
na qual a ST Importações, empresa que pertence ao grupo LASA, importa mercadorias que, ao
final, são totalmente destinadas à Lojas Americanas, sua proprietária, mas que, antes disso,
realize uma venda para a QSM, para que somente então a QSM revenda estas mercadorias, em
sua integralidade, para a Lojas Americanas.
Apesar de alegar um suposto foco em operações de abertura de lojas físicas,
deixando a logística da distribuição de seus produtos para a QSM, empresa especializada em
distribuição e logística, não consegue explicar por que as mercadorias não são importadas pela ST
Importações tendo como adquirente a Lojas Americanas, que então faria um contrato de
distribuição de suas mercadorias com a QSM, como é usual no mercado de terceirização de
logística.
Introduzir uma operação de importação por encomenda entre a ST e a QSM, e uma
outra operação de revenda entre a QSM e a Lojas Americanas, não traz qualquer ganho para a
Lojas Americanas. Ao contrário, em condições normais, teria que arcar com o lucro da QSM nesta
revenda, e depois ainda arcar com os custos de sua contratação para realizar a distribuição.
A partir da narrativa fiscal, depreende-se que a imputação é de que os negócios
jurídicos realizados entre a Lojas Americanas e a QSM são nulos, em decorrência de serem
operações meramente simuladas com o objetivo de dissimular/ocultar a real operação existente,
que é a importação direta da ST Importações para a Lojas Americanas.
O Código Civil de 2002, em seu art. 167, assim trata da simulação:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.
Flávio Tartuce, em sua obra Direito Civil, vol. 03, 2019, afirma sobre a simulação:
Partindo para o seu conceito, na simulação há um desacordo entre a vontade
declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância
entre a vontade e a declaração; entre a essência e a aparência.
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
37
(...)
Na simulação, as duas partes contratantes estão combinadas e objetivam iludir
terceiros. Como se percebe, sem dúvida, há um vício de repercussão social,
equiparável à fraude contra credores, mas que gera a nulidade e não
anulabilidade do negócio celebrado, conforme a inovação constante do art. 167
do CC.
(...)
Como já foi expresso, o art. 167 do CC/2002 reconhece a nulidade absoluta do
negócio jurídico simulado, mas prevê que subsistirá o que se dissimulou, se válido
for na substância e na forma. O dispositivo trata da simulação relativa, aquela em
que, na aparência, há um negócio; e na essência outro.
Dessa maneira, percebe-se na simulação relativa dois negócios: um aparente
(simulado) e um escondido (dissimulado). Eventualmente, esse negócio
camuflado pode ser tido como válido, no caso de simulação relativa. Segundo o
Enunciado n. 153 do CJF/STJ, também aprovado na III Jornada de Direito Civil, em
2004, “na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o
dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros”.
(...)
Feitas tais considerações, e seguindo-se no estudo do tema, o art. 167, §1o, do CC
elenca hipóteses em que ocorre a simulação, a saber:
a) De negócios jurídicos que visam a conferir ou a transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem (simulação
subjetiva).
(...)
Sem prejuízo desses casos, em outros a simulação pode estar presente todas as
vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifestada e a vontade
oculta. Isso faz com que o rol previsto no art. 167 do CC seja meramente
exemplificativo (numerus apertus), e não taxativo (numerus clausus).
(...)
A partir de todas essas conclusões, quanto ao conteúdo, a simulação pode ser
assim classificada:
a) Simulação absoluta – situação em que na aparência se tem determinado
negócio, mas na essência a parte não deseja negócio algum.
(...)
b) Simulação relativa – situação em que o negociante celebra um negócio na
aparência, mas na essência almeja outro ato jurídico, conforme outrora
exemplificado quanto ao comodato e à locação. A simulação relativa, mais
comum de ocorrer na prática, pode ser assim subclassificada:
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
38
- Simulação relativa subjetiva – caso em que o vício social acomete elemento
subjetivo do negócio, pessoa com que o mesmo é celebrado (art. 167, §1o, I, do
CC). A parte celebra o negócio com uma parte na aparência, mas com outra na
essência, entrando no negócio a figura do testa de ferro, laranja ou homem de
palha, que muitas vezes substitui somente de fato aquela pessoa que realmente
celebra o negócio jurídico ou contrato. Trata-se do negócio jurídico celebrado por
interposta pessoa.
A fraude, por sua vez, foi conceituada por Leandro Paulsen em sua obra Direito
Tributário, 11a ed., 2009, à pág. 1033, com base na Lei no 4.502/64:
Conceito de Fraude. Lei no 4.502/64: “Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.”
Conforme a narrativa fiscal, a Lojas Americanas buscou se ocultar da operação de
aquisição direta das mercadorias importadas pela ST Importações através da simulação de uma
operação anterior de venda da importadora para a QSM, com o objetivo (presente, portanto, o
dolo) de modificar uma característica essencial da obrigação tributária, qual seja, o aspecto
pessoal da norma tributária, substituindo a verdadeira operação de importação por encomenda
realizada entre os sujeitos A e C, por uma operação de importação por encomenda realizada
inicialmente entre A e B e em seguida uma operação de venda entre B e C, reduzindo, assim, o
montante do IPI devido.
Não existe, no mercado, uma estrutura de operações na qual empresas
especializadas em distribuição e logística compram as mercadorias que seriam destinadas aos seus
clientes, para depois lhes revenderem e, em seguida, serem contratadas para realizar a sua
atividade-fim, que é a distribuição destas mesmas mercadorias. Por outro lado, essa estrutura de
negócios é rotineira em casos em que se identifica a existência de interposição fraudulenta.
Nesse ponto, vale destacar a alegação dos contribuintes autuados de que não são
empresas de fachada, tendo capacidade operacional para realizar a operação de importação por
encomenda.
Ocorre que, em nenhum momento, a Fiscalização acusa a ST Importações ou a
QSM de serem inexistentes de fato. Existem casos de interposição fraudulenta cujo importador
direto e o importador ostensivo (intermediário) são empresas “de fachada” (“laranja”), porém
existem outros nos quais a empresa importadora e a interposta possuem recursos financeiros.
Essa será, basicamente, uma das principais diferenças entre a interposição presumida e a
comprovada, modalidades de interposição previstas no art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
39
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Quando o importador direto ou a empresa interposta não possuem capacidade
financeira e não conseguem comprovar a origem dos recursos empregados em operações de
comércio exterior, o caso é de interposição presumida, previsto no art. 23, § 2o, acima transcrito;
por outro lado, quando o importador direto ou a empresa interposta conseguem realizar tal
comprovação, por possuírem os recursos financeiros necessários, tem-se a interposição na
modalidade comprovada, prevista no art. 23, inciso V, acima transcrito.
A penalidade para cada modalidade é diferente; no caso da interposição
comprovada, aplica-se a multa de 10% por cessão de nome, prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
No caso da interposição presumida, a penalidade não é a de multa, mas sim a
declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ, prevista no art. 81 da Lei no 9.430/1996, cuja
previsão já havia sido positivada pela Lei no 10.637/2002:
Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas
condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, quando
a pessoa jurídica: (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
(...)
II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o
caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior; (Incluído pela
Lei no 14.195, de 2021)
A modificação foi realizada pois, até 2007, mesmo empresas saudáveis
financeiramente e que empregavam muitas pessoas estavam sendo punidas com a inaptidão do
CNPJ, o que era prejudicial para a economia nacional. O legislador entendeu que, para estas
empresas, a sanção adequada seria a multa de 10%, além da responsabilização solidária pelo
pagamento da multa substitutiva à pena de perdimento.
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
40
Contudo, para as empresas “de fachada” ou “laranjas”, não fazia sentido aplicar
uma multa, já que, sendo empresas desprovidas de patrimônio, o pagamento jamais seria
realizado. Nestes casos, o legislador entendeu que a proteção à economia nacional deveria se dar
pela inaptidão do CNPJ, tendo em vista que essas empresas existiam com a única finalidade de
“ceder seu nome/CNPJ” como interpostas pessoas em operações de interposição fraudulenta.
Esta exposição demonstra que o legislador já sabia que empresas com capacidade
financeira e operacional estavam sendo utilizadas para realizar a importação direta ou como
interpostas pessoas (importadores ostensivos), com a finalidade de ocultar os reais importadores
das mercadorias. Quando do surgimento da legislação, em 2002, acreditava-se que somente
empresas “de fachada” realizariam essa função.
Em conclusão, o fato das empresas que realizam a operação de importação ou as
que cedem seu nome terem capacidade financeira e operacional não significa que a interposição
fraudulenta não ocorreu. O recorrente que fazer crer que esse fato, isoladamente, seria suficiente
para descaracterizar a operação como fraude, o que não corresponde à verdade. É necessário que
todo o conjunto de indícios seja analisado para em seguida obter-se alguma conclusão.
Deve ser destacado, ainda, que essa forma de operação causa efetiva redução
indevida no pagamento de tributos. Apesar desta constatação ser desnecessária para a
comprovação da infração em análise, trata-se de fato relevante que deve ser levado em conta na
presente análise.
Vejamos, por exemplo, o resultado do julgamento do processo no
15444.720225/2020-96, no qual as empresas autuadas foram a Lojas Americanas, a QSM
Distribuidora e a Comercial DESTRO, consubstanciado no Acórdão CARF no 3201-012.195, de
26/11/2024, cuja decisão foi tomada por unanimidade de votos:
De acordo com o Fisco, sendo a Destro e a QSM, empresas que se prestaram a
figurar nas Declarações de Importação como destinatária das mercadorias,
quando na verdade não eram, favoreceram a ocultação dos verdadeiros
beneficiários e consequentemente a quebra da cadeia do IPI, fazendo com que
montantes consideráveis do imposto deixassem de ser arrecadados, devido à
prática, dolosa e com infração à lei, de fraude, conluio e simulação.
As Recorrentes refutam todas as acusações do Fisco, em síntese defendem que os
indícios trazidos pelo Fisco não comprovam ser as Lojas Americanas a
encomendante das mercadorias importadas pela ST Importações. Isto porque
Destro e QSM são empresas efetivamente existentes, com capacidade econômica
autônoma e operacional para realizar as suas atividades, e são as encomendantes
das mercadorias estrangeiras, de fato e de direito.
Contudo, ao contrário do que afirmam as Recorrentes, no extenso “Relatório de
Fiscalização Anexo ao Auto de Infração”, a Fiscalização detalhou de forma
detalhada e abrangente os fatos apurados, demonstrando, com base em extenso
material probatório, a ocorrência de fraude e simulação em operações de
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
41
importação, nas quais Lojas Americanas participava ativamente por meio de um
esquema destinado a ocultar seu papel de real importadora dos produtos.
Conforme consta dos autos as operações das Recorrentes podem ser aqui
ilustradas com base nas seguintes constatações:
(i) as empresas Lojas Americanas, real destinatária das mercadorias importadas
por terceiros (ST Importações como importadora e Destro Brasil e QSM
Distribuidora como encomendantes declaradas), encontravam-se com a
habilitação para operar no comércio exterior suspensa;
(ii)praticamente todas as mercadorias enviadas por ST Importações à Comercial
Destro, à Destro Brasil e à QSM Distribuidora no período foram repassadas às
Lojas Americanas ou à B2W em curtos intervalos de tempo, o que indicava a
destinação prévia das mercadorias aos efetivos adquirentes;
(iii) a empresa ST Importações operava quase que exclusivamente para o
esquema sob análise e
(iv) em consulta ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi),
verificou-se que muitos dos produtos importados possuíam marcas cuja
propriedade recaía sobre Lojas Americanas ou B2W, evidenciando-se que as
empresas Comercial Destro, Destro Brasil e QSM Distribuidora não eram as reais
adquirentes dessas mercadorias, uma vez que não podiam comercializá-las
livremente em território nacional sem o consentimento dos detentores do direito.
Além dos fatos apurados, o Fisco também apontou os potenciais benefícios
tributários obtidos com o esquema (frisa-se pela relevância), a saber:
(I) Lojas Americanas e B2W podiam se eximir de apurar o IPI na saída das
mercadorias, pois, se realizassem importações diretas, estariam sujeitas ao
destaque do IPI quando da revenda das mercadorias importadas, pois ambas
estariam equiparadas a estabelecimento industrial;
(II) a ocultação do real adquirente dos produtos importados é geralmente
utilizada para se esquivar de outras obrigações indesejadas, como, por exemplo:
em caso de lançamento de crédito tributário, o patrimônio do real adquirente é
protegido da execução fiscal, o real adquirente perde a condição de contribuinte
do IPI por equiparação a estabelecimento industrial dentre outros constantes do
relatório da fiscalização.
A partir da análise de correspondências e e-mails da ST Importações com os
fornecedores, bem como de documentos que instruíam as importações e
referentes a movimentações financeiras, dentre outros, a Fiscalização constatou,
também, confusão empresarial entre os intervenientes nas operações de
importação, bem como fatos que demonstravam que, desde a origem das
operações, os produtos importados tinham como destinatários finais as empresas
Lojas Americanas e B2W, tendo a empresa ST Importações sido por elas
“montada” com o fim específico de se identificar como a contratante de empresas
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
42
comerciais exportadoras (tradings), deixando as reais importadoras de fora da
cadeia, o que evidenciava a simulação arquitetada para fins de obtenção de
benefícios fiscais indevidos.
Assim, a ocultação do real importador dos produtos, praticada com infração à lei,
através de simulação, fraude e conluio, como dito linhas acima e devidamente
comprovada nos autos, afastou a incidência do IPI nas operações de revenda dos
produtos no mercado interno realizadas pela LOJAS AMERICANAS, permitindo
substancial redução no montante de tributos recolhido.
(...)
Conclusão
Assim, diante de todo o exposto, rejeito a prejudicial de mérito, rejeito as
nulidades apresentadas e no mérito dou provimento em parte aos Recursos para
limitar a multa qualificada aplicada em 100% do valor do tributo devido.
Em outros precedentes deste Conselho, a decisão também foi no sentido de que
restava configurada a interposição fraudulenta nesta operação entre as empresas Lojas
Americanas, QSM e ST Importações. Vejamos:
a) Acórdão 3401-013.657, sessão de 27/11/2024:
O presente processo administrativo discute operação tributária efetuada em
conjunto pelas Recorrentes, em que a fiscalização tributária alega que a
Recorrente Lojas Americanas seria o real destinatário de mercadorias importadas,
apesar de serem formalmente nacionalizadas por outra empresa (ST Importações)
a pedido de terceiros (Destro e QSM). A conclusão da autoridade fiscal foi de que
teria ocorrido interposição fraudulenta na qual a Recorrente Lojas Americanas
teria ocultado sua participação no comércio exterior com a finalidade de evitar
responsabilidades fiscais (mais notadamente, visando a quebra na cadeia do IPI).
(...)
No caso das Lojas Americanas, buscou-se evitar a incidência do imposto na
revenda dos produtos após a importação, caracterizando fraude tributária nos
termos do artigo 72 da Lei n. 4.502, de 1964. Entre 2015 e 2016, as mercadorias
importadas por encomenda pela ST eram destinadas, de fato, a Lojas Americanas
e B2W, com empresas como Destro e QSM atuando como intermediárias. Os
Centros de Distribuição das Lojas Americanas transferiam essas mercadorias para
lojas físicas e para a B2W. Como as transferências eram realizadas para filiais que
atuavam exclusivamente no varejo, as Lojas Americanas não se equiparavam a
industriais conforme a exceção do art. 9o, III, do RIPI. No entanto, seus Centros de
Distribuição deveriam ser equiparados a industriais, conforme o art. 9o, IX, do
RIPI, por serem os reais encomendantes das mercadorias.
As mercadorias eram transferidas dos Centros de Distribuição para as filiais
exclusivamente varejistas, que se enquadravam na exceção do art. 9o, III, do RIPI,
deixando de ser equiparadas a industriais. A fiscalização rastreou as mercadorias
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
43
por meio das notas fiscais eletrônicas (NFe) emitidas no período, identificando os
códigos dos produtos importados pela ST que foram recebidos pelas Lojas
Americanas e B2W, bem como suas saídas dos estabelecimentos equiparados a
industriais.
Neste sentido, considerou-se que ocorreu comprovação robusta e contundente
de que os atores envolvidos se valeram de esquema negocial, formalmente
regular, mas orquestrado por meio de operações simuladas para ocultar os reais
destinatários das mercadorias importadas e, com isso, evitar o pagamento de
tributos devidos. Desta forma, a Administração tributária tem o poder-dever de
afastar o negócio aparente e considerar, na operacionalização de sua atividade
fiscalizatória, o negócio real, ou seja, deve alcançar os efetivos operadores das
importações e a evasão do pagamento de tributos internos.
Segundo a Fiscalização, Lojas Americanas efetuou operações de comércio exterior
atuando como encomendante não declarado, valendo-se dos serviços de
interposta pessoa jurídica (Destro Brasil/QSM Distribuidora) com o objetivo de
ocultar-se dos controles aduaneiros e tributários, fato esse que caracterizava o
ilícito de ocultação do sujeito passivo responsável pela operação, punível com a
pena de perdimento das mercadorias (nos termos do inciso V e §§ 1o e 2o do art.
23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976) combinados com os artigos 675, inciso II, e
689, inciso XXII e parágrafo 6o, do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto no
6.759, de 2009, que são abaixo reproduzidos para melhor compreensão do tema:
(...)
Considerando-se os fatos apurados pela Fiscalização, registrados de forma
sintética no relatório supra, demonstrou-se a efetiva ocorrência, mediante
simulação, de ocultação do real comprador da mercadoria importada, por meio
de interposição fraudulenta de terceiros. Não se verifica a alegação de que o Auto
de Infração teria se baseado somente em presunções, tendo em vista que a
autoridade tributária se desincumbiu de seu dever de demonstrar o dolo, fraude
e/ou simulação, assim como a autoridade julgadora de seu dever de busca da
verdade material. A apuração efetuada pela fiscalização que pode ser aqui
ilustrada com base nas seguintes constatações que se não consideradas
isoladamente formam um sólido conjunto probatório:
(i) as empresas Lojas Americanas e B2W, reais destinatárias das mercadorias
importadas por terceiros (ST Importações como importadora e Destro Brasil e
QSM Distribuidora como encomendantes declaradas), encontravam-se com a
habilitação para operar no comércio exterior suspensa;
(ii) praticamente todas as mercadorias enviadas por ST Importações à Comercial
Destro, à Destro Brasil e à QSM Distribuidora no período foram repassadas às
Lojas Americanas ou à B2W em curtos intervalos de tempo, o que indicava a
destinação prévia das mercadorias aos efetivos adquirentes;
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
44
(iii) a empresa ST Importações operava praticamente com exclusividade para o
esquema sob análise; e
(iv) em consulta ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi),
verificou-se que a maior parte dos produtos importados possuíam marcas cuja
propriedade era da empresa Lojas Americanas ou da B2W, evidenciando-se que as
empresas Comercial Destro, Destro Brasil e QSM Distribuidora não eram as reais
adquirentes dessas mercadorias, pois não podiam comercializá-las livremente em
território nacional sem o consentimento dos detentores do direito.
Além dos fatos apurados, a Fiscalização apontou os potenciais benefícios
tributários obtidos com o esquema, a saber:
(I) Lojas Americanas e B2W podiam se eximir de apurar o IPI na saída das
mercadorias, pois, se realizassem importações diretas, estariam sujeitas ao
destaque do IPI quando da revenda das mercadorias importadas, pois ambas
estariam equiparadas a estabelecimento industrial;
(II) a ocultação do real adquirente dos produtos importados foi utilizada para se
esquivar de outras obrigações, como, por exemplo,
(III) em caso de lançamento de crédito tributário, o patrimônio do real adquirente
é protegido da execução fiscal;
(IV) o real adquirente perde a condição de contribuinte do IPI por equiparação a
estabelecimento industrial;
(V) no caso de importador e exportador vinculados, busca-se fugir da legislação de
Preço de Transferência e de Valoração Aduaneira, possibilitando que as empresas
vinculadas alterem o custo das mercadorias importadas e de suas receitas da
forma que lhes for mais conveniente;
(VI) "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; e
(VII) desoneração tributária nos reais adquirentes através alavancagem dos
valores das mercadorias nas empresas intermediárias.
Por ter por base fatos idênticos aos presentes nestes autos, reproduzem-se, na
sequência, trechos do voto condutor do acórdão no 3201-011.553 ao analisar a
operação em si, que se alinham com o encaminhamento a ser dado neste voto.
Deve-se apenas ter em conta que, no relatório fiscal que embasou o lançamento,
a referência ao real destinatário das mercadorias sempre é feita abrangendo
ambas as empresas (Americanas e B2W. Esta última não incluída neste processo),
mencionando também as empresas ST Importações, Destro e QSM (que não é
parte do presente processo) in verbis:
(...)
Constatou-se, portanto, coincidência de argumentos de defesa no processo acima
referenciado (Processo no 11762.720041/2017-77, Acórdão n° 3402-007.149) e na
maior parte do presente processo, tendo havido naquele, conforme já apontado,
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
45
a realização de duas diligências a fim de se esclarecer pontos ressaltados na
defesa do autuado, remanescendo consistentes as conclusões da Fiscalização
acerca da existência de interposição fraudulenta, por meio de simulação, em
importações realizadas por encomenda.
(...)
Foram muitas as irregularidades levantadas pela Fiscalização, confirmadas pelo
julgador a quo, que corroboram a conclusão acerca da existência de um esquema
ilícito de importações por encomenda, via simulação, destinado a ocultar os
verdadeiros destinatários finais (reais encomendantes) das mercadorias
adquiridas no mercado externo. Eventuais discordâncias de interpretação acerca
de pontos específicos dos fatos não são hábeis para elidir a constatação de que as
reais operações de importação se encontravam dissimuladas por meio de
negócios jurídicos formais destituídos de substância, orquestrados por empresas
de um mesmo grupo empresarial, com explícita confusão societária. Na
simulação, o dolo não pode ser extraído de provas documentais formais, mas de
um conjunto de ações orquestradas desprovidas de substância.
Desta forma, parece bastante evidente que restou plenamente demonstrado que
a operação em análise efetivamente tratou-se de uma simulação envolvendo as
empresas ST Importações Ltda. Destro Brasil Distribuição Ltda, QSM Distribuidora
e Logística Ltda. (QSM), Lojas Americanas S/A e B2W Companhia Digital
(ressaltando que a QSM e a B2W estão ausentes do presente processo).
(...)
Da Solução de Consulta COSIT n° 158, de 2021 e da Nota COANA n° 76, de 2020
Questão semelhante a ora analisada foi objeto de consulta por parte da ABAD
(Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores) e a ABRAS (Associação
Brasileira de Supermercados) que buscaram junto à Receita Federal (RFB) o
aprimoramento da legislação, resultando na emissão de uma Nota Técnica pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA) e, posteriormente, em
uma Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT).
Com base nos termos da Solução de Consulta, as Recorrentes sustentam que a
aplicação das referidas normas ao caso específico demonstrariam a inexistência
de ilicitude na operação, concluindo, em síntese, que: (i) não haveria ilegalidade
no fato de as empresas envolvidas compartilharem administradores em comum;
(ii) o curto período de armazenamento da mercadoria importada até sua venda à
Impugnante não configuraria indício de interposição fraudulenta; (iii) não haveria
impedimento legal quanto ao fato de que a maior parte das mercadorias
importadas pela ST Importações tiveram a Lojas Americanas como destino final;
(iv) seria legítima a figura do “encomendante do encomendante
predeterminado”, sendo desnecessária sua indicação na Declaração de
Importação (DI).
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
46
No entanto, os argumentos apresentados pelos impugnantes não estão em
consonância com os citados atos administrativos da RFB, como querem fazer crer
as Recorrentes.
O Acórdão recorrido discordou desta interpretação, argumentando que, no caso
concreto, ocorreu simulação e ocultação das verdadeiras partes interessadas nas
operações de importação, configurando, assim, interposição fraudulenta. As
empresas envolvidas na operação (ST Importações, QSM Logística e Destro Brasil)
não atuaram de forma independente e que as relações comerciais apresentadas
não refletiram operações autênticas de compra e venda de mercadorias. Resume
seu entendimento nos seguintes pontos:
1. Ocultação das verdadeiras encomendantes: a estrutura utilizada ocultou as
empresas que eram, de fato, as reais encomendantes das mercadorias, simulando
operações entre empresas que, na realidade, tinham administradores em comum
e agiam de maneira coordenada;
2. Simulação nas transações: A participação da QSM Logística e da ST Importações
teria sido apenas uma formalidade para dar a aparência de operações legítimas
de compra e venda, quando, de fato, as mercadorias já estariam destinadas à
Americanas desde o início, sem haver uma verdadeira intermediação comercial.
3. Fraude e simulação: foi apontado um conjunto robusto de provas que, segundo
sua análise, demonstrariam que o esquema não envolvia operações de compra e
venda reais, mas sim uma tentativa de ocultar a verdadeira interessada nas
mercadorias (Americanas). Esse tipo de esquema é tipicamente considerado
interposição fraudulenta.
Portanto, independentemente dos entendimentos expressos nas Soluções de
Consulta COSIT e na Nota Técnica da COANA, a operação analisada não logra
enquadrar-se nos termos dos atos administrativos da RFB, pois ficou configurada
a fraude e a simulação. As empresas envolvidas apenas simularam uma cadeia de
transações para ocultar a verdadeira natureza da operação. O conjunto de provas
comprova a interposição fraudulenta e, em especial, a falta de autonomia entre as
partes envolvidas.
(...)
Desta forma, entende-se que a despeito das manifestações da Cosit e da Coana
que em princípio não consideram haver ilicitude na figura do “encomendante do
encomendante”, os termos transcritos no início deste tópico não se aplicam ao
caso ora em análise. Isto porque verificou-se que a ilicitude do modelo de negócio
implementado deu-se não por sua forma e, sim, em função da constatação de que
inexiste um propósito negocial específico para implementação deste modelo que
não fosse o estabelecimento de barreiras à atuação da fiscalização aduaneira e
evasão dos tributos devidos no âmbito interno. Ressalta-se, ainda, que o ato
administrativo deixa bastante claro que as empresas relacionadas na operação
devem ser independentes entre si e a compra e venda das mercadorias deve ser
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
47
efetiva (e não simulada). Tal não é o caso ora analisado, desta forma não há como
se acatar a tese das Recorrentes de que estariam enquadradas nos requisitos da
norma administrativa.

b) Acórdão 3201-011.565, sessão de 29/02/2024:
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado em nome de Lojas
Americanas S/A relativo à multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
substitutiva da pena de perdimento em razão da impossibilidade de sua
apreensão, tendo por fundamento o inciso V e §§ 1o e 2o do art. 23 do Decreto-lei
n° 1.455/1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637/2002,
combinados com os arts. 675, inciso II, e 689, inciso XXII e parágrafo 6o, do
Regulamento Aduaneiro de 2009 (Decreto no 6.759/2009).
No extenso “Relatório de Fiscalização Anexo ao Auto de Infração”, a Fiscalização
detalhou de forma abrangente os fatos apurados, demonstrando, com base em
extenso material probatório, a ocorrência de simulação em operações de
importação, na quais o autuado participara ativamente por meio de um esquema
destinado a ocultar seu papel de real importador das mercadorias.
Segundo a Fiscalização, Lojas Americanas efetuara operações de comércio
exterior atuando como encomendante não declarado, valendo-se dos serviços de
interposta pessoa jurídica (Destro Brasil/QSM Distribuidora) com o objetivo de
ocultar-se dos controles aduaneiros e tributários, fato esse que caracterizava o
ilícito de ocultação do sujeito passivo responsável pela operação, punível com a
pena de perdimento das mercadorias, nos termos do inciso V e §§ 1o e 2o do art.
23 do Decreto-lei no 1.455/1976, com redação dada pela Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, combinados com os artigos 675,
inciso II, e 689, inciso XXII e parágrafo 6o, do Regulamento Aduaneiro de 2009 -
Decreto no 6.759/2009, verbis:
(...)
Considerando-se os fatos apurados pela Fiscalização, registrados de forma
sintética no relatório supra, demonstrou-se a efetiva ocorrência, mediante
simulação, de ocultação do real comprador da mercadoria importada, por meio
de interposição fraudulenta de terceiros, apuração essa que pode ser aqui
ilustrada com base nas seguintes constatações: (i) as empresas Lojas Americanas e
B2W, reais destinatárias das mercadorias importadas por terceiros (ST
Importações como importadora e Destro Brasil e QSM Distribuidora como
encomendantes declaradas), encontravam-se com a habilitação para operar no
comércio exterior suspensa, (ii) praticamente todas as mercadorias enviadas por
ST Importações à Comercial Destro, à Destro Brasil e à QSM Distribuidora no
período foram repassadas às Lojas Americanas ou à B2W em curtos intervalos de
tempo, o que indicava a destinação prévia das mercadorias aos efetivos
adquirentes, (iii) a empresa ST Importações operava quase que exclusivamente
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
48
para o esquema sob análise e (iv) em consulta ao site do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (Inpi), verificou-se que muitos dos produtos importados
possuíam marcas cuja propriedade recaía sobre Lojas Americanas ou B2W,
evidenciando-se que as empresas Comercial Destro, Destro Brasil e QSM
Distribuidora não eram as reais adquirentes dessas mercadorias, uma vez que não
podiam comercializá-las livremente em território nacional sem o consentimento
dos detentores do direito.
Além dos fatos apurados, a Fiscalização apontou os potenciais benefícios
tributários obtidos com o esquema, a saber: (I) Lojas Americanas e B2W podiam
se eximir de apurar o IPI na saída das mercadorias e da observância do valor
tributável mínimo na apuração da base de cálculo do imposto, pois, se
realizassem importações diretas, estariam sujeitas ao destaque do IPI quando da
revenda das mercadorias importadas, pois ambas estariam equiparadas a
estabelecimento industrial, e, caso elas importassem por encomenda direta da ST
Importações (equiparada a estabelecimento industrial), esta estaria sujeita, em
suas saídas de mercadorias para Lojas Americanas e B2W, ao valor tributável
mínimo, nos termos do inciso I do artigo 195 do RIPI, em razão da
interdependência entre as empresas (art. 612 do RIPI), (II) a ocultação do real
adquirente dos produtos importados é geralmente utilizada para se esquivar de
outras obrigações indesejadas, como, por exemplo, (i) em caso de lançamento de
crédito tributário, o patrimônio do real adquirente é protegido da execução fiscal,
(ii) o real adquirente perde a condição de contribuinte do IPI por equiparação a
estabelecimento industrial, (iii) no caso de importador e exportador vinculados,
busca-se fugir da legislação de Preço de Transferência e de Valoração Aduaneira,
possibilitando que as empresas vinculadas alterem o custo das mercadorias
importadas e de suas receitas da forma que lhes for mais conveniente e (iv)
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.
A partir da análise de correspondências e e-mails da ST Importações com os
fornecedores, bem como de documentos que instruíam as importações, a
Fiscalização constatou, também, confusão empresarial entre os intervenientes nas
operações de importação, bem como fatos que demonstravam que, desde a
origem das operações, os produtos importados tinham como destinatários finais
as empresas Lojas Americanas e B2W, tendo a empresa ST Importações sido por
elas “montada” com o fim específico de se identificar como a contratante de
empresas comerciais exportadoras (tradings), deixando as reais importadoras de
fora da cadeia, o que evidenciava a simulação arquitetada para fins de obtenção
de benefícios fiscais indevidos.
(...)
Para se chegar à conclusão da ocorrência de simulação, a Fiscalização levantou
alguns fatos que, isoladamente, podiam não ser contundentes no convencimento
acerca do ilícito, mas que, analisados em conjunto, evidenciaram uma prática
sistemática de ocultação do real encomendante das mercadorias importadas,
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
49
dada a artificialidade das operações de importação por encomenda formalizadas
pelas empresas do grupo Destro e QSM Distribuidora, inobstante a aparência de
normalidade dada pela observância de meras formalidades contratuais.
(...)
A Solução de Consulta Cosit no 158, de 24 de setembro de 2021 (posterior,
portanto, ao lançamento de ofício destes autos), estipula que “a presença de um
terceiro envolvido - o encomendante do encomendante predeterminado - não é
vedada pela legislação, não [descaracterizando, portanto,] a operação de
importação por encomenda”, não sendo “obrigatória sua informação na
Declaração de Importação”, mas “desde que as relações estabelecidas entre os
envolvidos na importação indireta representem operações efetivas de compra e
venda de mercadorias” (item 14 da Solução de Consulta).
(...)
Dessa forma, encontrando-se demonstrada a simulação em operações de
importação sob encomenda, o simples fato de ter havido uma operação comercial
formalmente regular não afasta a conclusão baseada em apurações
contundentes, devidamente fundamentadas, acerca da construção de um
esquema artificioso voltado, exclusivamente, à obtenção de benefícios fiscais
indiretos.

c) Acórdão 3402-007.150, sessão de 16/12/2019, decisão unânime:
Como relatado, a presente autuação foi lavrada em razão de simulação
fraudulenta identificada pela fiscalização nas documentações da importação
realizadas pela ST IMPORTAÇÕES (ST) em interesse da DESTRO BRASIL (DESTRO).
As Declarações de Importação abrangidas pela autuação foram registradas entre
03/07/2012 e 27/12/2013 (e-fls. 948/956). Não obstante a ST tenha declarado a
importação por encomenda para a DESTRO, a verdadeira encomendante das
mercadorias (real comprador) seria a empresa B2W, quem adquiriu as
mercadorias da empresa DESTRO e para quem as mercadorias importadas seriam
previamente destinadas.
(...)
No presente caso, a fiscalização não localizou documentos que comprovem as
encomendas solicitadas pela B2W a ST ou mesmo um contrato de importação por
encomenda entre essas duas empresas, que seria uma prova direta da operação.
Contudo, levantou indícios para demonstrar essa relação e evidenciar que quem
era o real encomendante e real adquirente das mercadorias importadas era a
B2W.
As empresas em todo momento buscam evidenciar a capacidade operacional,
econômica e financeira da DESTRO e o propósito negocial da contratação desta
empresa para a revenda das mercadorias às empresas do grupo LASA (B2W e às
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
50
Lojas Americanas). Contudo, essencial desde já salientar que em qualquer
momento nos presentes autos a fiscalização afasta a personalidade jurídica da
DESTRO ou mesmo da ST, que são empresas consolidadas no mercado. A principal
questão invocada pela fiscalização diante dos indícios probatórios levantados a
ser respondida no presente caso é a seguinte: quem é a real encomendante das
mercadorias importadas pela ST: a DESTRO, como indicado nos documentos da
importação, ou a B2W/Lojas Americanas?
Cumpre, portanto, avaliar o conjunto indiciário levantando pela fiscalização para
responder a essa questão, verificando se os elementos probatórios foram um
conjunto preciso, grave e harmônico, considerando inclusive as informações
prestadas pelas empresas na diligência fiscal realizada. Enfrentam-se, assim,
abaixo os pontos trazidos no relatório fiscal da autuação, identificados acima.
· Ponto 1: a ST Importações integra o grupo econômico da B2W
(...)
Pontos 2 e 5: a relação comercial da ST com a DESTRO. 99,71% do total de vendas
da ST Importações foi destinado à empresa Destro Brasil, e todas as aquisições se
deram a título de importação por encomenda desta. Das declarações de
importação registradas por ST Importações no período autuado, somente 12
(doze) não tiveram a empresa Destro Brasil como encomendante declarada
(0,45% das DIs registradas).
(...)
Ponto 3: a B2W encontra-se com sua habilitação para operar no comércio exterior
SUSPENSA.
(...)
Pontos 3 e 4: a relação comercial da DESTRO e a B2W. A única fornecedora de
mercadorias importadas às empresas LOJAS AMERICANAS e B2W, no período
autuado foi a DESTRO. Somente 0,018% das importações realizadas pela ST
Importações que tinham a Destro Brasil como encomendante declarada não foi
repassada às LOJAS AMERICANAS ou à B2W, o equivalente a R$ 64.735,20 (valor
aduaneiro).
Esse fato foi reconhecido pelas empresas em suas defesas, que não enfrentaram
essa alegação, sustentando tão somente que essa relação comercial seria
justificada, com propósito negocial, inclusive com a existência de margem real de
lucro antes dos impostos, razoável pelo volume vendido nas operações.
(...)
Pontos 4 e 6: a conexão entre a ST, DESTRO e B2W. A partir das DIs registradas
pela ST e as notas fiscais emitidas pela ST e pela DESTRO, dentre os quais o
reduzido o intervalo de tempo médio a separar a data de emissão da NF-e de
Saída das mercadorias nacionalizadas da ST Importações da data de emissão da
NF-e de Saída dessas mesmas mercadorias da Destro Brasil para B2W (em torno
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
51
de dez dias), a forma de emissão das notas fiscais entre as pessoas jurídicas (com
a identificação do purchase order identificado pela ST e um código de operação
igual em todas as notas), o número do lacre aposto nas mercadorias constantes
da NF-e de Saída das mercadorias da ST Importações era o mesmo número do
lacre aposto às mercadorias constantes das NF-e de Saída da DESTRO e muitos
produtos importados pela ST Importações possuem marcas cuja propriedade recai
sobre a B2W.
(...)
Sintetiza-se, com isso, o conjunto indiciário levantado pela fiscalização, que se
mostra contundente, sendo preciso, grave e harmônico entre si:
· A ST Importações integra o grupo econômico da B2W, sendo que suas únicas
sócias são as Lojas Americanas e a B2W; · A relação comercial da ST com a
DESTRO evidencia que a ST realizou a grande parte de sua atuação para a DESTRO
(99,71% do total de vendas) em uma relação distinta da outra pessoa jurídica para
quem a ST realizou importação por encomenda no período (MULTILINK), com
uma disciplina bem distinta em especial nas formalidades exigidas para a
formalização dos pedidos de compra.
· A B2W está com sua habilitação para operar no comércio exterior SUSPENSA.
· A relação comercial da DESTRO e a B2W evidencia que a DESTRO atuava como
uma intermediadora de produtos importados, sendo a única fornecedora de
mercadorias importadas às empresas LOJAS AMERICANAS e B2W, no período
autuado. A DESTRO atuou na operação como mero intermediário e/ou
transportador das mercadorias importadas para a B2W/Lojas Americanas, ainda
que seja uma pessoa jurídica atacadista, inclusive de mercadorias nacionais.
· Há uma verdadeira conexão entre a ST, DESTRO e B2W, identificada a partir do
número do purchase order - PO criado pela ST e identificado em todas as notas
fiscais emitidas na operação (desde a ST até a B2W). O número de PO já constava
inclusive dos pedidos de encomenda formulados pela DESTRO aos autos, ainda
que o número do PO somente fosse claramente identificado nas invoices
internacionais. A apuração de preço de venda que supostamente deveria ser
aprovada pela DESTRO, com o número do PO, somente era emitida após o
registro da DI, sendo o PO o mesmo número da invoice internacional, e não pela
fatura pro forma como informado pela ST. Ademais, não há qualquer visto ou
confirmação de recebimento por parte da DESTRO da planilha de apuração de
preço de venda final, inexistindo um comprovante de que essa planilha
efetivamente tenha sido recepcionada ou confirmada pela DESTRO. Além disso,
mercadorias adquiridas pela DESTRO estavam resguardadas por proteção de
propriedade de mercas da B2W (como a LIFEZONE, com registro já vigente à
época dos fatos geradores autuados, concedida à B2W em 04/01/2011).
Desta forma, com fulcro em um conjunto indiciário contundente acostado ao
Auto de Infração, não afastado pelos documentos e informações trazidos pelas
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.839 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722043/2017-26
52
empresas em suas defesas administrativas, a fiscalização demonstrou que a
empresa B2W seria a real encomendante das mercadorias importadas pela ST, e
não a DESTRO como declarado nas importações. A simulação foi vislumbrada em
conformidade com o art. 167, §1o, II, do Código Civil:
(...)
De toda forma, a fiscalização buscou identificar a vantagem aferida na operação
para a B2W especificamente quanto ao recolhimento do IPI, afirmando que “este
esquema de importação através de empresas interpostas mostra-se bastante
lucrativo para Lojas Americanas e B2W, pois permite a elas fugirem do IPI de saída
das mercadorias e da observância ao valor tributável mínimo na apuração da base
de cálculo deste imposto.” Essa afirmação somente busca respaldar o interesse da
B2W na operação, não o dano que o erário teria sofrido.
Observe-se que, em todos os casos, os indícios que levaram à conclusão de que
haveria um esquema de interposição fraudulenta em curso são os mesmos.
Pelo exposto, voto por rejeitar todas as preliminares e negar provimento aos
Recursos Voluntários apresentados pelos recorrentes QSM DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA e ST
IMPORTAÇÕES LTDA.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 4015
DF CARF MF
Original